Tribunal: CARF
Processo: 13982.000594/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI - TRIBUTABILIDADE PELO IRPJ E PELA CSLL - BASE DE CÁLCULO
O crédito presumido de IP I não tem característica de subvenção para custeio, mas, sim, de ressarcimento de despesas fiscais com PIS e COFINS. Consequentemente, não integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, inclusive no bojo da sistemática do lucro presumido.
LUCRO PRESUMIDO - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS
De acordo com o art. 53 da Lei 9.430/96, os custos ou despesas recuperados - inclusive créditos presumidos de IPI - não são adicionados ao lucro presumido se comprovado que não foram deduzidos em período anterior tributado pelo lucro real, ou se referirem-se a período tributado pelo lucro presumido ou arbitrado.
CRÉDITO PRESUMIDO DE EM - IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS
O crédito presumido de IPI é parcela relacionada à redução de custos e não à obtenção de receita nova, oriunda do exercício da atividade empresarial. A noção de faturamento, identificada com as bases de cálculo do PIS e da COFINS, corresponde à receita bruta derivada da venda de mercadorias, de serviços e de mercadorias e serviços. Afastado deve ser o disposto no art. 3°, § 1°, da Lei n° 9,718/98, por força de decisão de mérito proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 09/11/2005, transitada em julgado em 29/09/2006. Inteligência do artigo 26-A, § 6°, inciso I, do Decreto n° 70.235/72, introduzido pela Lei n°11.941/09.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS APURADA EM VIRTUDE DA VERIFICAÇÃO DE SALDO CREDOR DA CONTA CAIXA. DOLO NÃO CONFIGURADO.
Para a conduta de deixar de pagar, de declarar ou de prestar declaração inexata, o artigo 44 da Lei 9.430/1996 prevê a multa de ofício em seu percentual ordinário de 75%. A qualificação da multa, mediante a duplicação da penalidade ao percentual de 150%, exige que se demonstre a ocorrência de uma das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964. A ausência de fundamentação acerca das circunstâncias caracterizadoras do dolo do sujeito passivo leva ao cancelamento da qualificação da multa, mantendo-se a penalidade em seu percentual geral de 75%.
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUTUAÇÃO POR DIFERENÇA DE TRIBUTOS. PAGAMENTO ANTECIPADO. ATIVIDADE.
Nos casos de tributos sujeitos ao chamado lançamento por homologação, ausentes dolo, fraude ou simulação, e tendo havido pagamento antecipado, o prazo decadencial conta-se a partir do fato gerador, por aplicação do 150, § 4o, do CTN.

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000594/2007-79
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.307 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MÓVEIS RIPKE LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI - TRIBUTABILIDADE PELO IRPJ E PELA
CSLL - BASE DE CÁLCULO
O crédito presumido de IP I não tem característica de subvenção para custeio,
mas, sim, de ressarcimento de despesas fiscais com PIS e COFINS.
Consequentemente, não integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, inclusive
no bojo da sistemática do lucro presumido.
LUCRO PRESUMIDO - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS
De acordo com o art. 53 da Lei 9.430/96, os custos ou despesas recuperados -
inclusive créditos presumidos de IPI - não são adicionados ao lucro presumido
se comprovado que não foram deduzidos em período anterior tributado pelo
lucro real, ou se referirem-se a período tributado pelo lucro presumido ou
arbitrado.
CRÉDITO PRESUMIDO DE EM - IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS
O crédito presumido de IPI é parcela relacionada à redução de custos e não à
obtenção de receita nova, oriunda do exercício da atividade empresarial. A
noção de faturamento, identificada com as bases de cálculo do PIS e da
COFINS, corresponde à receita bruta derivada da venda de mercadorias, de
serviços e de mercadorias e serviços. Afastado deve ser o disposto no art. 3°, §
1°, da Lei n° 9,718/98, por força de decisão de mérito proferida pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal, em 09/11/2005, transitada em julgado em
29/09/2006. Inteligência do artigo 26-A, § 6°, inciso I, do Decreto n°
70.235/72, introduzido pela Lei n°11.941/09.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS APURADA EM
VIRTUDE DA VERIFICAÇÃO DE SALDO CREDOR DA CONTA CAIXA.
DOLO NÃO CONFIGURADO.
Para a conduta de deixar de pagar, de declarar ou de prestar declaração inexata,
o artigo 44 da Lei 9.430/1996 prevê a multa de ofício em seu percentual
ordinário de 75%. A qualificação da multa, mediante a duplicação da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000594/2007-79
Fl. 2362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

penalidade ao percentual de 150%, exige que se demonstre a ocorrência de
uma das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964. A
ausência de fundamentação acerca das circunstâncias caracterizadoras do dolo
do sujeito passivo leva ao cancelamento da qualificação da multa, mantendo-se
a penalidade em seu percentual geral de 75%.
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. AUTUAÇÃO POR DIFERENÇA DE TRIBUTOS.
PAGAMENTO ANTECIPADO. ATIVIDADE.
Nos casos de tributos sujeitos ao chamado “lançamento por homologação”,
ausentes dolo, fraude ou simulação, e tendo havido pagamento antecipado, o
prazo decadencial conta-se a partir do fato gerador, por aplicação do 150, § 4o,
do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto (relatora), que votou por dar provimento
parcial ao recurso para restabelecer a multa qualificada e afastar a decadência, e as conselheiras
Andréa Duek Simantob e Adriana Gomes Rêgo que votaram por dar-lhe provimento. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Lívia De Carli Germano. Manifestaram intenção de
apresentar declaração de voto as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Andréa Duek Simantob.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Andréa Duek Simantob, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Adriana
Gomes Rêgo (Presidente).

Relatório
Fl. 2363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

Trata-se de processo julgado pela 3a Turma Especial da Primeira Seção deste
Conselho, quando foi dado parcial provimento ao recurso voluntário, em acórdão assim
ementado (acórdão no 1803-00.346):

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoas Jurídicas e Outros
Exercícios: 2003 a 2006
Ementa: MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - NORMAS DE
CONTROLE INTERNO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - As normas
que regulamentam a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
dizem respeito ao controle interno das atividades da Federal do Brasil.
Eventual ausência do documento não afeta, por si só, a validade dos
lançamento.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - Não provada violação das
disposições contidas no art. 142 do CTN e nos artigos 10 e 59 do Decreto n°
70.235/72, e não se identificando, no instrumento de autuação, nenhum vício
prejudicial ao autuado, não há que se falar em nulidade, quer do lançamento,
quer do procedimento fiscal que lhe deu origem, quer do documento que
formalizou a exigência tributária.
SALDO CREDOR DE CAIXA - CHEQUES LIQUIDADOS POR
COMPENSAÇÃO - Os cheques liquidados por compensação bancária, por não
constituírem ingresso efetivo de recursos, somente podem ser registrados a
débito da conta caixa se esta conta, na mesma data ou em dia próximo, registrar
as saídas a que se destinaram os cheques emitidos, Não comprovada as saídas,
o caixa deve ser reconstituído e ajustado, tributando-se, como omissão de
receita, os eventuais saldos credores.
PRESUNÇÃO LEGAL - OMISSÃO DE RECEITA - SUPRIMENTO DE
NUMERÁRIOS POR SÓCIO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM
E EFETIVIDADE - Inverte-se o ônus da prova quanto à omissão de receita
decorrente de suprimento de numerário por sócio, em virtude de presunção
legalmente estabelecida. O suprimento de caixa por numerário proveniente de
empréstimo de sócio deverá ser comprovado por documentação hábil e idônea,
coincidente em data e valor, e deverá estar lastreada na existência de
disponibilidade dos recursos para o ócio mutuante.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI TRIBUTABILIDADE PELO IRRJ E PELA
CSLL - BASE DE CÁLCULO - O crédito presumido de IP I não tem
característica de subvenção para custeio, mas, sim, de ressarcimento de
despesas fiscais com PIS e COFINS. Consequentemente, não integra a base de
cálculo do IRPI e da CSLL, inclusive no bojo da sistemática do lucro
presumido.
LUCRO PRESUMIDO - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS - De acordo com o
art. 53 da Lei 9.430/96, os custos ou despesas recuperados - inclusive créditos
presumidos de IPI - não são adicionados ao lucro presumido se comprovado
que não foram deduzidos em período anterior tributado pelo lucro real, ou se
referirem-se a período tributado pelo lucro presumido ou arbitrado.
Fl. 2364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

CRÉDITO PRESUMIDO DE EM - IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS - O crédito presumido de IPI é
parcela relacionada à redução de custos e não à obtenção de receita nova,
oriunda do exercício da atividade empresarial. A noção de faturamento,
identificada com as bases de cálculo do PIS e da COFINS, corresponde à
receita bruta derivada da venda de mercadorias, de serviços e de mercadorias e
serviços. Afastado deve ser o disposto no art. 3°, § 1°, da Lei n° 9,718/98, por
força de decisão de mérito proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal, em 09/11/2005, transitada em julgado em 29/09/2006. Inteligência do
artigo 26-A, § 6°, inciso I, do Decreto n° 70.235/72, introduzido pela Lei
n°11.941/09.
MULTA QUALIFICADA - INTUITO DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO - MERA OMISSÃO DE RENDIMENTOS - Somente é
justificável a exigência da multa qualificada — prevista, à época, no artigo art.
44, II, da Lei n 9.430/96 — quando o contribuinte tenha procedido com
evidente intuito de fraude, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64. O desiderato fraudulento deverá ser minuciosamente justificado e
comprovado nos autos. Nos termos da Súmula n° 14 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, não há que se falar em qualificação da
multa de oficio nas hipóteses de mera omissão de rendimentos, será devida
comprovação das hipóteses legais de fraude.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - DECADÊNCIA - A Fazenda
Púbica dispõe de 5 (cinco) anos, contados a partir da ocorrência do fato
gerador, para promover o lançamento de impostos e de contribuições sociais
enquadrados na modalidade do lançamento por homologação (artigo 150, § 4o,
do CTN).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso, a) para: expurgar das bases de cálculo dos lançamentos de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, os valores atinentes a créditos presumidos de IPI; b) reduzir as
multas de ofício qualificada cominadas, passando-as de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 75% (setenta e cinco por cento); c) reconhecer a decadência dos créditos de
IRPJ e CSLL lançados anteriormente ao 4o trimestre do ano-base de 2002; e d) declarar
a caducidade das exigências de PIS e COFINS pertinentes a fatos geradores ocorridos
anteriormente a 31/10/2002, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado. O conselheiro Sergio Rodrigues Mendes votou pelas conclusões na matéria
relativa à exclusão do crédito presumido de IPI, dos lançamentos de PIS e COFINS, por
entender que não há decisão judicial com efeito “erga omnes” declarando a
inconstitucionalidade do art. 3o,§1o, da Lei 9.718/98.
Houve a oposição de Embargos de Declaração pela PGFN, cujo acórdão encontra-
se às fls. 2210 e ss, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO. PIS E COFINS.
Fl. 2365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

A Fazenda Pública dispõe de 5 (cinco) anos, contados a partir da ocorrência do
fato gerador, para promover o lançamento de impostos e de contribuições
sociais enquadrados na modalidade do lançamento por homologação (artigo
150, § 4°, do CTN). A ciência do lançamento é o marco inicial para a contagem
regressiva do período decadencial quinquenal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2002 a 30/09/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Nos termos do art. 65 do regimento interno do CARF cabem embargos de
declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se a turma.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
e reconhecer a decadência dos lançamentos reflexos de PIS e COFINS, em relação aos
fatos geradores de 31/01/2002 a 30/Setembro/2002, nos termos do relatório e votos que
integram o presente julgado.
Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 2181 e ss, com fulcro
no art. 67, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), Portaria 256/2009, alegando divergências jurisprudenciais com relação:
1) Inclusão do crédito presumido do IPI na base de cálculo da CSLL,
consequentemente, do IRPJ, PIS e COFINS;
2) Manutenção da multa qualificada de 150%;
3) Aplicação da contagem do prazo decadencial pelo art. 173, I, do CTN.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Em despacho de admissibilidade (fls. 2214 e ss), o Recurso da PGFN foi admitido
nos seguintes termos:
1 - Inclusão do crédito presumido do IPI na base de cálculo da CSLL e,
consequentemente, do IRPJ.
Trata-se de verificar a divergência entre a tese adotada no acórdão combatido e a
argüida no recurso da Procuradoria. No primeiro, entendeu-se que os créditos
presumidos de IPI tem a natureza de ressarcimento, não compondo a base de cálculo
“oferecido ao contribuinte para compensar as despesas tidas com o recolhimento
pretérito de PIS e de COFINS incidentes sobre as operações que a lei especifica.” No
segundo, defende-se que tais créditos devem ser adicionados ao resultado tributável por
integrarem o conceito de lucro operacional, conforme o art. 392, I, do RIR/99.
Os acórdãos trazidos como paradigmas foram assim ementados:
ACÓRDÃO No 101-94.343
Fl. 2366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NORMAS PROCESSUAIS -
PRECLUSÃO - Não se toma conhecimento das razões recursais cuja questão
não foi debatida frente à autoridade de primeira instância, quando se instaurou
o litígio, por constituir-se de matéria preclusa.
CSLL - CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI - REGISTRO CONTÁBIL -
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - O registro na
escrituração mercantil do crédito presumido do IPI tem como fundamento a
desoneração do custo dos produtos vendidos, classificando-se como
recuperação de custos ou ainda em receita operacional, porém, inadmissível a
sua exclusão na apuração da base de cálculo da contribuição social.
ACÓRDÃO No 9101-00.551
Ementa: LUCRO PRESUMIDO. CSLL. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI. O crédito presumido de IPI tem natureza de receita
operacional e integra a base de cálculo da CSLL na sistemática do lucro
presumido
Por meio do simples confronto de ementas pode-se constatar o antagonismo das
decisões paradigmas com o decidido no julgado recorrido.
Assim, constato comprovada da divergência.
DOU SEGUIMENTO À MATÉRIA.
- Manutenção da multa qualificada de 150%.
A Recorrente pugna pela manutenção da multa de 150% sob o argumento de que nos
autos há elementos suficientes para distinguir a linha tênue entre o dolo e a culpa,
alegando como características de dolo as condutas, repetidas durante anos consecutivos,
de: a) não escriturar nos livros contábeis a totalidade de receitas auferidas; b) declarar
nas DIPJ’s, como receitas, valores inferiores ao efetivamente auferido; e c) prestar
informação falsa à administração tributária, vez que nas DCTF’s e DACONS’s constam
débitos inferiores ao efetivamente devido.
Alega que: “O § 1o do art. 44 da lei no 9.430/96 determina que nos casos previstos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, o percentual da multa de que trata o inciso I do art.
44 será duplicado.”
No julgado recorrido entendeu-se por “desarrazoada a impingência da multa
majorada” por se considerar “não ter sido comprovada, com a necessária certeza que o
tópico requer, a ocorrência de fraude ou de dolo específico nos moldes dos artigos 71,
72, e 73 da Lei no 4.502/64”.
Os acórdãos trazidos à divergência foram ementados como consta:
ACÓRDÃO No 101-94.095
PRELIMINAR. LANÇAMENTO. NULIDADE. Rejeição da preliminar de
nulidade por cerceamento do direito de defesa quando o Auto de Infração e
seus anexos descrevem minuciosamente as irregularidades cometidas pelo
sujeito passivo e indicam os dispositivos legais infringidos.
IRPJ/CSLL. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA QUALIFICADA. A
prática reiterada de infrações definidas como falta de recolhimento e/ou de
declaração inexata, por diversos anos seguidos, caracteriza indício veemente
Fl. 2367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

da ocorrência de irregularidades definidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64 e justifica a aplicação da multa qualificada.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Os juros de mora, a taxa SELIC, está
prevista no artigo 13 da Lei n° 9.065/95 e enquanto o dispositivo legal não for
julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e suspensa a sua
execução pelo Senado Federal, as autoridades administrativas devem zelar
pelo seu fiel cumprimento.
Preliminar rejeitada. Negado provimento, no mérito.
ACÓRDÃO No 107-09.376
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ –
Ano- Calendário: 2000, 2001
IRPJ - REMESSAS AO EXTERIOR NÃO CONTABILIZADAS - OMISSÃO DE
RECEITAS
As constantes remessas de recursos ao exterior sem contabilização das
operações, é prova direta da utilização de recursos à margem da escrituração
contábil, fruto de omissão de receitas à tributação.
MULTA QUALIFICADA - DOLO PROVADO PELA CONDUTA REITERADA -
A conduta reiterada (dois anos seguidos), consistente em remeter recursos ao
exterior, sem contabilização da operação, deixa patente a intenção deliberada
de furtar-se ao reconhecimento de receitas e, portanto, sonegar tributos,
caracterizando fraude tributária, punível com a multa qualificada.
CSLL/PIS/COFINS - Exigências Decorrentes
Aplicam-se às exigências decorrentes da principal as mesmas razões de decidir.
Como pugna a recorrente, nos dois paradigmas foi decidido que a conduta reiterada de
omitir receitas é suficiente para afastar a hipótese de erro fortuito e evidenciar o dolo da
contribuinte.
Desse forma, resta comprovada a divergência quanto ao tema.
DOU SEGUIMENTO À MATÉRIA.
3 - Aplicação da contagem do prazo decadencial pelo art. 173, I, do CTN.
A Fazenda Nacional argumenta que nos casos de dolo, fraude ou simulação a contagem
do prazo decadencial se desloca para o art. 173, I, do CTN. Argumenta pelo afastamento
da aplicação da Súmula 14 do CARF, ao defender que: “a prática da conduta ilícita por
anos consecutivos demonstra inquestionavelmente o intuito de fraude do Recorrido”.
Traz como paradigma o Acórdão no 201-78.336, também citado quanto à questão da
multa, e o Acórdão no 105-17.304, a seguir ementado:
As ementas das decisões paradigmas são as seguintes:
ACÓRDÃO No 105-17.304
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 2368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
Ementa: MULTA QUALIFICADA - Demonstrada a conduta reiterada do
contribuinte no sentido de evitar o conhecimento pelo fisco de sua real receita,
deve ser mantida a multa qualificada aplicada pela fiscalização.
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA -
É incabível a apreciação, por autoridade julgadora da esfera administrativa,
de argüição de inconstitucionalidade de lei, por tratar-se de matéria inserta na
competência privativa do Poder Judiciário.
DECADÊNCIA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - FALTA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO - A falta de pagamento antecipado implica a
ausência de requisito essencial para a atividade da homologação e, portanto,
desloca a contagem do prazo decadencial para o art. 173, I, do CTN.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RECEITAS - Caracterizam-se
omissão de receita os valores creditados em conta de depósito mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Nesse ponto do exame de admissibilidade, há que se ressaltar que quanto às duas
últimas matérias argüidas foram citadas várias decisões paradigmas, das quais apenas as
duas primeiras citadas no corpo de recurso serão aferidas com a finalidade de obtenção
da divergência. Isso, porque os §§ 6o e 7o do art. 67 do RICARF assim determinam:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
(...)
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
A questão da decadência foi posta em relação à hipótese de ter havido dolo/fraude por
parte da contribuinte. Como o questionamento sobre se houve ou não dolo /fraude
subirá ao julgamento pela CSRF e os paradigmas adotam a tese da Recorrente,
considero que foram satisfeitos os requisitos regimentais também quanto à decadência.
Tangencialmente a Procuradoria alegou também que não tendo havido pagamento,
aplicar-se-ia o art. 173, I, do CTN, afastando-se o art. 150, § 4o.
Trouxe como paradigma à alegação o Acórdão no 2301-00.253, cuja ementa segue
transcrita abaixo;
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/08/2004
Fl. 2369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL.CINCO
ANOS. TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO
SOBRE AS RUBRICAS LANÇADAS. ART. 173, INCISO I, DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula
Vinculante de no 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008,
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212 de 1991.
Não tendo havido pagamento antecipado sobre as rubricas lançadas pela
fiscalização, há que se observar o disposto no art. 173, inciso I do CTN.
Encontram-se atingidos pela fluência do prazo decadencial parte dos fatos
geradores apurados pela fiscalização.
ALIMENTAÇÃO. NÃO INSCRIÇÃO NO PAT. PARCELA INTEGRANTE DO
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
No presente caso, a recorrente não estava inscrita no PAT, requisito essencial
para desfrutar do beneficio fiscal.
Recurso Voluntário Negado
Embora o paradigma tenha julgado contribuições previdenciárias, o que se está a aferir é
o prazo decadencial quando não há pagamento do tributo. No caso, foi decidido pela
aplicação do art. 173, I, ante a ausência de recolhimento antecipado sobre o tributo
lançado.
Tendo em vista que a decisão vergastada entendeu que em se tratando de tributo sujeito
ao lançamento por homologação aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o,
do CTN, sem entrar no mérito da ausência de pagamento, constata-se que houve
divergência de entendimentos entre as decisões confrontadas.
Em vista do exposto, DOU SEGUIMENTO também a esta matéria.
IV - Conclusão
Em razão de terem sido preenchidos os requisitos do art. 67 do RICARF, DOU
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL POR DIVERGÊNCIA.

Contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN
A Contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN às fls.
2253 e ss, onde pugna inicialmente pelo não conhecimento do Recurso Especial pois entende que
os acórdãos paradigmas apresentados não servem para apontar a divergência interpretativa para
nenhum dos três itens e que a recorrente se limitou a transcrever as ementas dos acórdãos sem
indicar analiticamente os pontos controvertidos. No mérito, requer a manutenção do acórdão
recorrido.
Apenas para relatar, também, que houve adesão parcial pelo contribuinte ao
parcelamento especial nos termos do art. 17 da Lei 12.865/13, que reabriu o Refis da Lei
11.941/2009.
Despacho de Saneamento
Fl. 2370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

Houve despacho de saneamento, às fls. 2314 e ss, solicitando despacho de
admissibilidade complementar para a análise do item relativo à exclusão da base do PIS e da
COFINS do crédito presumido de IPI.
Assim, o despacho complementar de admissibilidade está acostado às fls. 2323 e
ss e assim tratou:
Pois bem. No que toca à matéria “inclusão do crédito presumido de IPI na base de
cálculo do PIS e da COFINS”, a Fazenda Nacional argumentou, em seu recurso
especial, que o Acórdão no 1803-00.346, ora recorrido, ao decidir que o crédito
presumido de IPI não deve ser incluído na base de cálculo das referidas contribuições,
teria entrado em divergência com o Acórdão no 201-77.681, que tem a seguinte ementa:
NORMAS PROCESSUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar alegações relativas à
inconstitucionalidade das leis.
PIS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA. CONCEITO.
O ressarcimento do crédito presumido de IPI enquadra-se no conceito de receita e deve
integrar a base de cálculo do PIS.
BASE DE CÁLCULO. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA EM FAVOR DO
CONTRIBUINTE.
As variações cambiais positivas em favor do contribuinte integram a base de cálculo do
PIS.
Recurso negado.
Em relação à matéria, o acórdão recorrido decidiu da seguinte forma:
“(4) Da intributabilidade dos valores atinentes a créditos presumidos de IPI
Também se rebela a recorrente contra os lançamentos formalizados sobre os montantes
de créditos presumidos de IPI apurados no período fiscalizado. Segundo a exegese que
encampa, os créditos presumidos de IPI não representariam receita, para fins de
incidência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS; ao contrário, ditos ativos configurariam
simples ressarcimento dos custos tidos em função do recolhimento das duas
contribuições sociais citadas por último, sendo oficioso, por conseguinte, o
cancelamento das exigências ora tratadas.
Esta matéria vem sendo objeto de controvertidos debates administrativos e juidiciais.
Para expormos nosso posicionamento, necessária é a leitura inicial do artigo 1o, caput,
da Lei no 9.363/96, que apresenta a seguinte redação:
‘Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.’
A análise do dispositivo acima reproduzido permite dupla exegese. Há juristas que
vislumbram no crédito presumido de IPI a natureza de subvenção de custeio, ofertada
pelo Poder Público, mediante renúncia fiscal, para auxiliar o beneficiário a arcar com
os gastos de sua atividade. Nesta linha de entendimento, os créditos em comento
Fl. 2371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

deveriam sempre ser adicionados ao resultado tributável, vez integrarem o conceito de
lucro operacional, nos termos do artigo 392, I, do RIR/99.
Outra corrente, todavia, com a qual me alinho, entende que os créditos presumidos de
IPI representam verdadeiro ressarcimento, oferecido ao contribuinte para compensar
as despesas tidas com o recolhimento pretérito de PIS e de COFINS incidentes sobre
as operações que a lei especifica.
É a própria dicção normativa que nos permite entrever este caráter de recuperação de
custos, já que o enunciado do estresido artigo 1o tacha a concessão dos créditos,
literalmente, como "ressarcimento de despesas fiscais".
(...)
Quanto à incidência do PIS e da COFINS sobre tais ativos, por sua vez, visiono
também a necessidade de expurgo, haja vista a concessão de créditos presumidos de
IPI representar mecanismo de recuperação de custos, inconfundível com a aferição
de receitas de faturamento.
A respeito da abrangência do conceito de faturamento, foi definido pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 09/11/2005, por meio de acórdão prolatado
para solução do Recurso Extraordinário — RE no 390840/MG, transitado em julgado
em 29/09/2006, o entendimento de que só poderiam ser tributadas pelo PIS e pela
COFINS as receitas derivadas de venda de mercadorias, de serviços e de mercadorias
e serviços, afastados os demais rendimentos não-operacionais percebidos pelo sujeito
passivo fiscal.
Neste sentido, estornadas da tributação, relativamente a estas contribuições, estariam
também os créditos presumidos em discussão, uma vez ter sido declarada
inconstitucional a regra do artigo 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98, ampliador da base
imponível das citadas exações.
Tal entendimento judicial deve ser observado por este Conselho, em todos seus termos.
(...)
Não há, portanto, como se admitir a manutenção das exigências de PIS e COFINS
formalizadas sobre os créditos presumidos autorizados pela Lei no 9.363/96. É
necessário o expurgo destes rendimentos, junto ao total de faturamento averiguado
pelos trabalhos fazendários.” (grifou-se)
Decidiu a 3a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento do CARF, portanto, que
os créditos presumidos de IPI representam mecanismo de recuperação de custos ou
ainda de “ressarcimento de despesas fiscais”, não se confundindo com a aferição de
receitas de faturamento.
Para reforçar o acerto de sua decisão, o acórdão recorrido relata que o STF já se
pronunciou, ao declarar a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998,
no sentido de que somente podem ser tributadas pelo PIS e pela COFINS receitas
derivadas da venda de mercadorias e/ou serviços, o que afastaria a possibilidade de as
contribuições incidirem sobre os créditos presumidos de IPI ainda que estes fossem
considerados rendimentos não-operacionais percebidos pelos contribuintes.
Já o Acórdão no 201-77.681, único paradigma trazido pela PGFN em relação à matéria,
dispôs o seguinte em seu voto vencedor:
“Concordo com as razões lançadas no voto do ilustre Relator Antonio Mario de Abreu
Pinto, exceto em relação à exclusão do ressarcimento do crédito presumido de IPI da
base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins.
Fl. 2372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

Atrevo-me a discordar quanto a esta questão, pois para mim o ressarcimento de crédito
presumido é uma receita como outra qualquer e não recuperação de custos, como
entendeu o ilustre Relator.
(...)
Pelo ângulo legislativo, a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC no
750/1993, que cuida dos princípios contábeis geralmente aceitos, estabelece em seu art.
9o que ‘As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do
período, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de
recebimento ou pagamento’. (grifei)
E o art. 187 da Lei no 6.404/1976 estabelece que ‘A demonstração do resultado do
exercício discriminará: I – a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas,
os abatimentos e os impostos; (...)’. (grifei)
Ao estabelecer a vinculação entre receita e resultado, estes dispositivos legais
evidenciam que para a contabilidade ‘receita’ significa tudo aquilo que ingressa na
pessoa jurídica aumentando o ativo sem causar um correspondente aumento no
passivo.
Esta interpretação é confirmada por doutrinadores de escol como Geraldo Ataliba e
Aliomar Baleeiro:
‘(...) receitas são entradas definitivas de dinheiro que pertencem ou passam a pertencer
ao Estado (..)’ (Geraldo Ataliba. Apontamentos de Ciências das Finanças, Direito
Financeiro e Tributário. São Paulo: Resenha Tributária, 1969, pág. 25/26).
‘(...) Apenas os aportes que incrementem o patrimônio, como elemento novo e positivo
são receitas. (...)’ (Aliomar Baleeiro. Uma introdução à Ciência das Finanças. Rio de
Janeiro: Forense. 1976, pág. 130/135).
Portanto, à luz das normas legais e da mais abalizada doutrina, pode-se assegurar
que o vocábulo ‘receita’ - sem qualquer qualificação - é todo ingresso que se integra
positivamente ao patrimônio de uma entidade, provocando um aumento no seu ativo
sem um correspondente aumento no passivo.
Claro está que o crédito presumido do IPI, ao ingressar na empresa em caráter
definitivo e sem gerar obrigação correspondente no passivo, é uma receita passível de
enquadramento no art. 3o da Lei no 9.718, de 27/11/1998.” (grifou-se)
Verifica-se que prevaleceu, entre os membros da 1a Câmara do extinto Segundo
Conselho de Contribuintes, entendimento frontalmente colidente com o adotado pelo
acórdão recorrido, no sentido de que o ressarcimento do crédito presumido de IPI
configura, à luz da legislação e da doutrina, não uma recuperação de custos, mas receita
passível de incidência de PIS e COFINS.
Assim, conclui-se que foi devidamente caracterizada a divergência jurisprudencial
arguida pela Fazenda Nacional a partir do cotejo entre o acórdão recorrido e o Acórdão
paradigma no 201-77.681.
Diante do exposto, e tendo sido observados também os demais os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, proponho, em
complemento ao despacho de exame de admissibilidade de 26/04/2016 (fls. 2214 a
2221), que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional também em relação à matéria “inclusão do crédito presumido de IPI na
base de cálculo do PIS e da COFINS”.

Fl. 2373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

A recorrida foi devidamente intimada do despacho acima e apresentou suas
considerações às fls. 2339 e ss, onde ratificou integralmente as contrarrazões já apresentadas Às
fls. 2255 e ss.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Recurso Especial da PGFN
Conhecimento
Quanto ao conhecimento, o contribuinte entende que os paradigmas apresentados
pela PGFN não servem para apontar a divergência para nenhum dos itens, mas também não traz
de forma analítica em quais pontos os acórdãos não demonstram a similitude fática, o faz apenas
de forma genérica.
Quanto ao primeiro item, foram apresentados dois paradigmas:
Ac. 101-94343:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NORMAS PROCESSUAIS -
PRECLUSÃO - Não se toma conhecimento das razões recursais cuja questão
não foi debatida frente à autoridade de primeira instância, quando se instaurou
o litígio, por constituir-se de matéria preclusa.
CSLL - CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI - REGISTRO CONTÁBIL -
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - O registro na
escrituração mercantil do crédito presumido do IPI tem como fundamento a
desoneração do custo dos produtos vendidos, classificando-se como
recuperação de custos ou ainda em receita operacional, porém, inadmissível a
sua exclusão na apuração da base de cálculo da contribuição social.
Verifica-se do voto condutor o seguinte:
No caso sob exame, a contribuinte registrou o citado crédito presumido a título de conta
de receita operacional, cujo procedimento em nada modificou a apuração do resultado
contábil. Porém, ao apurar a base de cálculo da Contribuição Social, excluiu os valores
anteriormente incluídos, reduzindo assim o valor do tributo recolhido.
A Contribuição Social possui como base de cálculo o valor • resultado do exercício,
antes da provisão para o imposto de renda, sendo cabível a exclusão do mesmo, apenas
os valores previstos no art. 2°, "c", da Lei n° 7.689/88, com as alterações da Lei n°
8.034/90, o que não é o caso dos autos. A matéria está inserida no artigo 335, II, do
RIR/94, verbis "Art. 335. Serão computadas na determinação do lucro operacional: I —
(-); li — as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;' Assim, as
exclusões do lucro líquido para efeito de apuração da base de cálculo da citada
contribuição são admitidas tão somente quando expressamente previstas na legislação,
nos termos do art. 111 do CTN. Inexistindo a previsão legal, a exclusão levada a efeito
Fl. 2374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

pela recorrente é indevida e a base de cálculo reajustada pela autoridade autuante está
correta, inexistindo qualquer reparo a fazer.

Ac. 9101-00551:
Ementa: LUCRO PRESUMIDO. CSLL. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI. O crédito presumido de IPI tem natureza de receita
operacional e integra a base de cálculo da CSLL na sistemática do lucro
presumido
Por meio do simples confronto de ementas pode-se constatar o antagonismo das
decisões paradigmas com o decidido no julgado recorrido.
Neste caso também:
A maioria do colegiado divergiu do voto do ilustre relator na apreciação do presente
recurso por considerar que o crédito presumido de Imposto sobre Produtos
Industrializados — IPI não pode ser deduzido da base de cálculo da CSLL apurada
pelo lucro presumido, não se aplicando o art. 53 da Lei n° 9.430/96. Ou seja, não se
trata de mera recuperação de custos, mas de receita operacional, como se demonstrará.
0 crédito presumido de IPI foi instituído pela Lei n° 9.363/96, para incentivar as
exportações com a redução da carga tributária, visando aumentar o poder competitivo
das empresas brasileiras no comércio internacional.
Nos termos da Lei n° 9.363/96, o contribuinte produtor-exportador de mercadorias
nacionais passou a ter direito a um crédito presumido de IPI como ressarcimento das
contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins incidentes sobre matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, adquiridos no mercado interno para utilização
na fabricação de produtos destinados à exportação.
(...)
Ademais, da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro liquido, que
corresponde ao valor do resultado do exercício antes da provisão para o imposto de
renda podem ser excluídos apenas os valores previstos no art. 2°, §1°, "c", da Lei n°
7.689/88, com as alterações da Lei n° 8.034/90.
Inexistindo previsão legal que ampare a exclusão do crédito presumido de IPI daquela
base e tendo em vista a previsão legal contida no art. 29, inciso II, da Lei n° 9.430/96,
verifica-se a correção da autuação.'
E o acórdão recorrido por sua vez entendeu que o crédito presumido de IPI não
deve ser adicionado à base de cálculo de IRPJ e CSLL presumida, conforme os seguintes
trechos:
Fl. 2375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

Fl. 2376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

Da análise verifica-se que de fato são divergentes. Portanto conheço deste item do
Recurso Especial.
O recurso da PGFN ataca também a não exclusão da base do PIS e da COFINS e
apresenta o seguinte paradigma, 201-77681:
NORMAS PROCESSUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar alegações relativas à
inconstitucionalidade das leis.
PIS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA. CONCEITO.
O ressarcimento do crédito presumido de IPI enquadra-se no conceito de
receita e deve integrar a base de cálculo do PIS.
BASE DE CÁLCULO. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA EM FAVOR DO
CONTRIBUINTE. As variações cambiais positivas em favor do contribuinte
integram a base de cálculo do PIS.
Recurso negado.
O voto vencedor, negou provimento neste caso, com relação à exclusão do crédito
presumido de IPI da base de cálculo do PIS e da Cofins:
Concordo com as razões lançadas no voto do ilustre Relator Antonio Mario de Abreu
Pinto, exceto em relação à exclusão do ressarcimento do crédito presumido de IPI da
base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins.
Fl. 2377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

Atrevo-me a discordar quanto a esta questão, pois para mim o ressarcimento de crédito
presumido é uma receita como outra qualquer e não recuperação de custos, como
entendeu o ilustre Relator.
O art. 195, I, "b", da CF/1988, foi alterado pela EC n2 20/1998, que incluiu a "receita"
— sem qualquer qualificação — como hipótese de incidência das contribuições sociais,
enquanto o art. 32 da Lei n2 9.718, de 27/11/1998 equiparou os conceitos de
faturamento e de receita bruta, na esteira do que já havia decidido o STF no RE
n2150.755-PE.
Assim dispõe a Lei n2 9.718, de 27/11/1998:
Art 3 O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
§ 1 Entende-se por receita bruta a totalidade das receita auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificacão contábil adotada
para as receitas." (destaquei)
Vejo que a divergência entre o acórdão recorrido e o paradigma apresentado é
patente, assim conheço deste item de igual forma.
Quanto ao segundo item – Multa qualificada
O cerne da questão aqui se refere à conduta reiterada de omitir receitas, que para o
acórdão recorrido não foi suficiente para a qualificação da multa, diferente dos acórdãos
paradigmas apresentados.
Veja trechos do acórdão recorrido:

Baseou-se também na Súmula 14 deste CARF.
Os acórdãos paradigmas trazidos, 101-94.095-
ACÓRDÃO No 101-94.095
Fl. 2378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

PRELIMINAR. LANÇAMENTO. NULIDADE. Rejeição da preliminar de
nulidade por cerceamento do direito de defesa quando o Auto de Infração e
seus anexos descrevem minuciosamente as irregularidades cometidas pelo
sujeito passivo e indicam os dispositivos legais infringidos.
IRPJ/CSLL. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA QUALIFICADA. A
prática reiterada de infrações definidas como falta de recolhimento e/ou de
declaração inexata, por diversos anos seguidos, caracteriza indício veemente
da ocorrência de irregularidades definidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64 e justifica a aplicação da multa qualificada.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Os juros de mora, a taxa SELIC, está
prevista no artigo 13 da Lei n° 9.065/95 e enquanto o dispositivo legal não for
julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e suspensa a sua
execução pelo Senado Federal, as autoridades administrativas devem zelar
pelo seu fiel cumprimento.
Preliminar rejeitada. Negado provimento, no mérito.
ACÓRDÃO No 107-09.376
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ –
Ano- Calendário: 2000, 2001
IRPJ - REMESSAS AO EXTERIOR NÃO CONTABILIZADAS - OMISSÃO DE
RECEITAS
As constantes remessas de recursos ao exterior sem contabilização das
operações, é prova direta da utilização de recursos à margem da escrituração
contábil, fruto de omissão de receitas à tributação.
MULTA QUALIFICADA - DOLO PROVADO PELA CONDUTA REITERADA -
A conduta reiterada (dois anos seguidos), consistente em remeter recursos ao
exterior, sem contabilização da operação, deixa patente a intenção deliberada
de furtar-se ao reconhecimento de receitas e, portanto, sonegar tributos,
caracterizando fraude tributária, punível com a multa qualificada.
CSLL/PIS/COFINS - Exigências Decorrentes
Aplicam-se às exigências decorrentes da principal as mesmas razões de decidir.
Como pugna a recorrente, nos dois paradigmas foi decidido que a conduta reiterada de
omitir receitas é suficiente para afastar a hipótese de erro fortuito e evidenciar o dolo da
contribuinte.
Em ambos os acórdãos a conduta reiterada na redução de tributos declarados foi
suficiente para caracterizar a conduta dolosa, o que justificou a manutenção da multa qualificada.
Assim como tratado pelo despacho de admissibilidade, conheço também deste
item.
No que tange ao 3o item – decadência, o acórdão recorrido ao afastar a multa
qualificada, não havendo o intuito fraudulento, entendeu ser aplicável o art. 150, §4o, do CTN e
consequentemente afastou algumas competências de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Fl. 2379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

Em ambos os acórdãos paradigmas apresentados, a aplicação é do art. 173, I, do
CTN, diante da prática reiterada.
Ademais, reclama o requerente acerca da aplicação do art. 150, §4o, do CTN,
ainda que não tenha havido antecipação no pagamento dos tributos lançados.
Entendendo também que item deve ser conhecido diante da divergência de
entendimento entre os acórdãos.
Mérito
Síntese
AIIM – 2002 a 2005 – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, imposição de multa
qualificada de 150%. Em razão da omissão de receitas identificados por saldos credores na conta
Caixa, bem como da não tributação de receitas de créditos presumidos de IPI nas bases dos
tributos. Ressalte-se que a multa qualificada foi apenas com relação à omissão de receitas.
1 - Inclusão do crédito presumido do IPI na base de cálculo da CSLL e,
consequentemente, do IRPJ.
Com relação a este item, tivemos um julgado recente deste Colegiado com uma
composição semelhante, na sessão de 03 de dezembro de 2019, ac. 9101-004.556, de relatoria da
Conselheira Andrea Duek Simantob, em que foi negado por maioria de votos o Recurso Especial
do Contribuinte, vencida a Conselheira Lívia de Carli Germano, com o seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO.
INCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NO ART. 1o
DA LEI N. 9.363/1996. POSSIBILIDADE.
O crédito presumido de IPI, apurado nos termos da Lei n. 9.363/96, integra a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, na qualidade de “demais receitas”, pois
afeta positivamente o lucro da empresa beneficiada.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal
Wagner, Lívia de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).
Na oportunidade acompanhei a relatora nesse ponto, no entanto, numa pesquisa
mais aprofundada junto aos Tribunais Superiores, encontrei um julgado recente acerca do tema,
datado de 25/05/2020, entendendo que nos casos de contribuintes optantes pelo regime do lucro
presumido, os valores de IPI devem ser excluídos, já que se tratam de benefício fiscal, não
devem ser computados, nos termos do art. 53, da Lei 9.430/96.
Fl. 2380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

Eis a ementa:
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. NÃO INCLUSÃO NAS BASES DE
CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL DE CONTRIBUINTE QUE SE
SUBMETE AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO.
AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsp.
1.210.941/RS, da relatoria do eminente Ministro OG FERNANDES, realizado
em 22.5.2019, por maioria de votos, deu provimento aos Embargos de
Divergência de iniciativa do Ente Fazendário, para reconhecer a possibilidade
de inclusão de crédito presumido de IPI na base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, considerando que o incentivo fiscal resulta na majoração do lucro da
sociedade empresária beneficiada.
2. Esse entendimento tem aplicação aos contribuintes optantes de apuração
pelo lucro real, considerando que o auferimento de benefício fiscal reduz a
carga tributária, majorando, ainda que de forma indireta, o lucro da empresa.
Todavia, segundo expressamente diferenciado na própria ementa nos referidos
EREsp. 1.210.941/RS, aos contribuintes que se submeteram ao regime de
tributação do lucro presumido, que é extraído mediante a aplicação da alíquota
de 8% sobre o total do seu faturamento mensal, é de se reconhecer a exclusão
do crédito presumido do IPI da base de cálculo do IRPJ, pois os valores
decorrentes desse benefício fiscal não são computados, a teor da regra do art.
53 da Lei 9.430/1996.
3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - AgInt nos EDcl no AgInt no
REsp
1470968
/
SC
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
2014/0184203-7

O crédito presumido de IPI foi instituído pela Lei no 9.363, de 1996, com
alterações da Lei no 10.276, de 2002, foi criado para fomentar as exportações, ressarcindo as
empresas exportadoras dos valores pagos de PIS e da COFINS sobre o preço dos insumos
utilizados na produção dos bens a serem exportados.
O art. 1o da Lei no 9.363, 1996 assim dispôs:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8,
de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Fl. 2381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior.
Art. 53, da Lei 9.430/96 assim determina:
Art. 53. Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com
perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro presumido ou
arbitrado para determinação do imposto de renda, salvo se o contribuinte comprovar não
os ter deduzido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação
com base no lucro real ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao
regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado.
Assim, no que tange ao IRPJ e CSLL, mantenho a decisão recorrida.
No que se refere ao PIS e à COFINS, vejo que no que tange a esta infração
específica, o lançamento foi realizado para alguns meses entre março de 2003 e dezembro de
2004, e o enquadramento legal utilizado foi o Decreto 4.524/02, que regulamentou o PIS e a
COFINS, e o art. 2o reproduz o art 2o da Lei 9.718/98.
Nesse ponto, o STF já se manifestou, através da sistemática do art. 543-B, do
CPC, de repercussão geral, com a seguinte ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS.
COFINS. Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no
9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no
346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs
nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO,
DJ
de
15.8.2006)
Repercussão
Geral
do
tema.
Reconhecimento
pelo
Plenário.
Recurso
improvido.
É
inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista
no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
(RE 585235/MG, Relator: Min. Cézar Peluso, julgado em 10/09/2008)
Com essa decisão, restou firmado o entendimento de que o art. 3o, §1o, da Lei
9.718/98 é inconstitucional, quando alargou a base de cálculo de PIS e de COFINS e o seu
conceito de faturamento.
Nessa linha, de igual forma, tratando o crédito presumido de IPI como um valor
recuperado, não há que se falar em faturamento ou receita bruta.
Esse entendimento também é o que tem prevalecido na 3a Seção. Veja trechos do
ac. 9303-010.250, de 11 de março de 2020:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/12/2003
COFINS. CREDITO PRESUMIDO DO IPI. BASE DE CÁLCULO.
ALARGAMENTO. LEI 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO
DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
Fl. 2382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
A decisão que considerou constitucional o caput do artigo 3o da Lei no 9.718,
de 1998 e declarou a inconstitucionalidade de seu § 1o estabeleceu que apenas
o faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela receita bruta
advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da
COFINS.
Portanto, o valor do ressarcimento de crédito presumido do IPI não compõe a
base de cálculo da contribuição.

Assim quanto ao PIS e à COFINS, também de se manter a decisão recorrida.
Multa qualificada
Com relação à multa qualificada, o TVF, fls. 2008 e ss, fundamenta dessa forma: -
especificamente quanto à omissão de receitas, a conduta adotada pelo contribuinte teve por
objetivo impedir o conhecimento por parte da administração tributária do total das exações
devidas pela empresa, mediante as seguintes ações e omissões:

O acórdão recorrido afastou a qualificação ao entender que não foi comprovada a
fraude ou o dolo específico exigido nos art. 71 a 73 da Lei 4.502/64.
A qualificação se deu na parte relacionada à omissão de receitas – existência de
saldo credor de caixa, que o acórdão recorrido assim mantém:
Fl. 2383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

Tal situação prevaleceu por todo o período fiscalizado, de 2002 a 2005, ou seja,
por 4 períodos consecutivos e de forma ininterrupta.
De fato, não há como se justificar tais práticas como meros erros ou equívocos.
No meu entendimento, tal prática se configura como reiterada, trazendo à tona o
dolo e afastando a aplicação da Súmula 14 deste CARF.
Vejamos o que diz a norma:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n°11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n°11.488, de 2007)
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei n°11.488, de 2007)"(destaquei)
Já os mencionados artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964 trazem que:
Fl. 2384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

"Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72."
Assim, no meu entendimento claro o intuito doloso, devendo manter-se a multa
qualificada.
Decadência
Com o restabelecimento da multa qualificada, o art. 173, I, do CTN passa a ser
aplicável, e assim, de se afastar a decadência de igual forma. (1o a 3o trimestre de 2002 – IRPJ e
CSLL) e fatos geradores anteriores a setembro de 2002 para PIS e COFINS).
Conclusão
Diante do exposto, conheço do RECURSO ESPECIAL da PGFN, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL provimento.
(assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Voto Vencedor
Conselheira Livia De Carli Germano – Redatora designada.
Na sessão de julgamento fui designada para redigir o voto vencedor a fim de
esclarecer as razões pelas quais, no mérito do presente recurso especial, a maioria da Turma
decidiu negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional também com relação às matérias (i)
multa qualificada e (ii) decadência.
Ressalto que, quanto ao tratamento tributário do crédito presumido de IPI,
prevaleceram as razões expostas no minucioso voto da i. Conselheira Relatora.

Multa qualificada
Fl. 2385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

Com relação à multa qualificada, esta foi aplicada sobre os tributos devidos em
razão da apuração direta de omissão de receitas, ante a verificação de saldo credor na conta
Caixa (base legal: artigo 24 da Lei 9.249/1995).
A autoridade fiscal fundamentou a exasperação da penalidade, essencialmente, em
fatores que graduam a própria omissão, sem demonstrar que a omissão guardava relação com
algum ato doloso do sujeito passivo, nem tampouco observar se as receitas omitidas eram de fato
sabidamente operacionais e, em consequência, de necessária tributação. Transcreve-se trecho do
Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.794-1.795 – numeração física, grifos do original):
(...)
4. DAS MULTAS
A multa de oficio considerada na presente autuação foi a de 150 %, com exceção da
infração mencionada no item 3 supra, haja vista a conduta adotada pelo contribuinte a
qual teve por desiderato impedir o conhecimento por parte da administração tributária
do total das exações devidas pela empresa em epígrafe, mediante as seguintes
ações/omissões:
a) Não escriturar em seus livros contábeis a totalidade das receitas auferidas;
b) Declarar nas DIPJ's respectivas (Fls. 174 a 238), enquanto receitas, valores inferiores
ao efetivamente auferido.
d) Prestar informação falsa à administração tributária, haja vista que nas DCTF's e
DACONS's respectivas, (Fls. 240 a 260), constam débitos inferiores ao efetivamente
devido pela autuada.
e) inserção em sua contabilidade de elementos inexatos, visto que, como já
demonstrado, o contribuinte omitiu lançamentos (saídas da conta Caixa) a fim de
acobertar a movimentação de recursos mantidos a margem de sua escrituração regular,
mormente conhecido como "estouro" de Caixa.
Relevante notar que a conduta adotada pelo contribuinte se materializa por todo o
período abrangido por esta autuação, e que, pela quantidade de lançamentos demonstra
que não houve um mero erro de fato.
Por tudo o exposto, conclui-se que o autuado incorreu no disposto nos artigos 71 e 72 da
Lei n, 4.502, de 30 de novembro de 1964, os quais define a conduta de sonegação e
fraude.
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I — da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II — das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.:
Fl. 2386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

Ao incorrer na prática de sonegação e fraude, o contribuinte se sujeita à multa prevista
no § 10 do artigo 44 da Lei no. 9.430/96, com redação dada pela Medida Provisória n°
351/2007, que assim assevera:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos
casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(grifo nosso).
No mesmo diapasão, é de se salientar que o contribuinte foi regularmente intimado
(Termo de Intimação Fiscal n. 004, Fls. 79 a 87, Termo de Intimação Fiscal n° 05. Fls.
88 a 102, Termo de Intimação Fiscal n° 06, Fls. 103 a 123 e Termo de Intimação Fiscal
n° 07, Fls. 124 a 139) a prestar os esclarecimentos cabíveis acerca da contabilização
daqueles valores como entradas na conta Caixa, bem como a comprovar, através de
documentos hábeis e idôneos, a procedência destes lançamentos contábeis.
Por todo o exposto, para a infração OMISSÃO DE RECEITAS — SALDO CREDOR
DA CONTA CAI» a multa de ofício aplicada foi a de 150 %.
(...)
A ausência de uma fundamentação da autoridade fiscal acerca das circunstâncias
caracterizadores do dolo do sujeito passivo como base para aplicação da multa em sua
modalidade qualificada foi o que levou a maioria desta 1a Turma da CSRF a decidir, no caso dos
autos, embora com diferentes nuances nas linhas de entendimento, pelo cancelamento da
exasperação, mantendo-se a multa em seu percentual ordinário de 75%.
De fato, para a conduta de deixar de pagar, de declarar ou de prestar declaração
inexata, o artigo 44 da Lei 9.430/1996 prevê a multa de ofício em seu percentual ordinário de
75%, sendo que a duplicação da penalidade ao percentual de 150% exige que se demonstre a
ocorrência de uma das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964.
Assim, no caso dos autos, entendeu-se que a autoridade fiscal deveria, minimante,
ter indicado as razões pelas quais entendeu que a omissão de receita constatada caracterizaria
“sonegação e fraude”, como mencionado no Termo de Verificação Fiscal. A ausência de tal
motivação coloca o sujeito passivo em situação de não ter a possibilidade de exercer validamente
seu direito de defesa.
De se manter, portanto, a decisão recorrida, na parte em que esta cancela a
qualificação da multa.

Decadência
Quanto ao prazo decadencial a ser aplicado a tributos sujeitos ao chamado
“lançamento por homologação”, observa-se que a decadência se rege, a princípio, pelo artigo
150, §4o, do CTN, que dispõe (grifamos):
Fl. 2387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Em termos teóricos, a exceção mais pacífica à aplicação do artigo 150, §4o, do
CTN -- até porque literalmente indicada no dispositivo, conforme acima destacado -- é a hipótese
de comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Nesta situação, não se discute que
a decadência passa a ser regida pelo artigo 173, I, do CTN, contando-se os 5 anos não mais do
fato gerador, mas do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Neste sentido, o CARF aprovou a Súmula CARF no 72 (Vinculante), com o
seguinte enunciado:
Súmula CARF 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem
do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Mais controversos, todavia, são os casos em que não há tal alegação de dolo,
fraude ou simulação e, mesmo assim, o Fisco pretende a aplicação do artigo 173, I, do CTN em
detrimento do artigo 150, §4o. Ou ainda, como no caso dos autos, os casos em que tal dolo não
resta comprovado.
Nesse passo, observo que encontra-se superada a linha que pretendia a aplicação
incondicional do artigo 150, §4o, exclusivamente em razão da modalidade do tributo. É dizer,
não há mais como sustentar que, apenas porque o tributo está sujeito ao chamado “lançamento
por homologação”, necessariamente, a decadência será contada a partir do fato gerador.
Isso porque, após o julgamento de reiterados recursos sobre a questão, inclusive
na sistemática de recursos repetitivos (REsp 973.733/SC), o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
fez publicar, em dezembro de 2015, a Súmula 555, com o seguinte enunciado (grifamos):
Súmula STJ 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma
do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever
de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Fl. 2388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STJ na sistemática de recursos
repetitivos devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF (art. 62, § 2o do Anexo II ao RICARF/2015).
A partir de tal repetitivo, desenvolveram-se, basicamente, duas grandes linhas de
pensamento: (i) a que apenas considera o efetivo pagamento do tributo como capaz de atrair a
contagem do prazo decadencial a partir do fato gerador e, assim, o artigo 150, § 4°, do CTN; e
(ii) a confere importância à “atividade” do contribuinte a ser homologada.
Os que defendem que é necessário o efetivo recolhimento se apegam à literalidade
do artigo 150 do CTN – que, realmente, faz referência à “pagamento antecipado” -- para dizer
que o que se homologa é apenas o pagamento efetuado pelo contribuinte. Assim, uma vez
constatada a ausência de recolhimentos, o prazo decadencial já passa a ser regido pelo artigo
173, I, do CTN.
Dentro dessa linha (dos que exigem efetivo pagamento), há nuances, abrangendo
(i) aqueles que consideram que apenas o efetivo recolhimento de tributos (DARF) é capaz de
fazer com que o prazo decadencial tenha início a partir do fato gerador, nos termos do artigo 150,
§4o, do CTN, e (ii) aqueles que aceitam, além de DARF, a quitação de tributos via compensação
(DCOMP). E ambas essas linhas se subdividem entre (a) aqueles que exigem o recolhimento
dos tributos em questão no valor e na modalidade/regime objeto da autuação fiscal e (b) aqueles
que consideram que qualquer pagamento efetuado para determinado tributo atrai a regra do
artigo 150, §4o, do CTN.
Em lado oposto estão os que adotam a chamada “teoria da atividade” e,
basicamente, interpretam o repetitivo e a Súmula do STJ como dando importância não apenas ao
pagamento do tributo, mas a alguma atividade do sujeito passivo que já permita à fiscalização
revisar a apuração efetuada e, se for o caso, produzir a respectiva autuação fiscal.
Dentre os que reputam a “atividade” como importante para atrair a contagem da
decadência a partir do fato gerador (por aplicação do artigo 150, §4o, do CTN) estão aqueles que
(i) apenas consideram declarações com efeitos de confissão de dívida; (ii) consideram
declarações apresentadas ao fisco com ou sem efeitos de confissão de dívida, mas desde que tais
declarações não sejam desconsideradas pela fiscalização; e (iii) consideram quaisquer
declarações apresentadas ao fisco, com ou sem efeitos de confissão de dívida, validadas ou não
pela fiscalização. E, dentro de cada uma dessas três linhas, há aqueles que (a) apenas
consideram declarações que efetivamente reportem crédito tributário a pagar; (b) consideram
declarações que efetivamente reportem crédito tributário a pagar ou que revelem apuração
negativa de base de cálculo; e (c) consideram declarações com ou sem crédito tributário a pagar,
com base de cálculo positiva ou negativa, ou mesmo zeradas.
Cada linha tem base argumentativa própria e seus adeptos acreditam ter
fundamentação lógica e juridicamente congruente. E é em razão de toda essa criatividade que a
jurisprudência deste CARF oscila bastante, a depender do caso concreto.
No caso dos autos, em que a autuação se deu em razão de diferença de base de
cálculo, é fato que houve recolhimento antecipado de parte dos tributos em discussão. E, como
visto, foi afastada a caracterização do dolo.
Fl. 2389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

Diante de tais circunstâncias, colocada a questão em votação, a maioria desta 1a
Turma da CSRF entendeu ser caso de aplicação do artigo 150, §4o, do CTN, mantendo-se
portanto a conclusão a que chegou o acórdão recorrido.
Observo que a formação de maioria nesta Turma para o resultado em questão
ocorreu não porque os Conselheiros tenham adotado idêntica linha interpretativa acerca do
alcance do repetitivo e da Súmula do STJ, mas sim porque o caso em questão tem
particularidades que foram capazes de reunir, em um mesmo resultado, julgadores que exigem
efetivo pagamento, bem como julgadores com diferentes visões acerca de qual “atividade” do
sujeito passivo é capaz de atrair a aplicação do artigo 150, §4o, do CTN.

Conclusão
São essas as razões pelas quais a maioria da Turma entendeu que, no mérito, o
recurso especial da Fazenda Nacional não deveria ser provido também quanto às matérias
qualificação da multa e decadência.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Cali Germano

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Acompanhei a I. Relatora no julgamento da primeira divergência jurisprudencial
suscitada pela PGFN e concernente à inclusão do crédito presumido de IPI na base de cálculo
da CSLL, consequentemente, do IRPJ, PIS e COFINS.
Fl. 2390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

Como bem relatado, o acórdão recorrido aplicou o art. 53 da Lei no 9.430/96 para
concluir que referida receita não integraria o cálculo do lucro presumido por representar
recuperação de custos e despesas. A decisão de 1a instância mantivera a incidência sob a
premissa de que o crédito presumido de IPI representa uma renúncia fiscal da Fazenda Pública
e um acréscimo patrimonial do exportador, o que lhe dá a natureza jurídica de receita, e citou,
neste sentido Soluções de Consulta das 9a e 10a Regiões Fiscais.
A PGFN defende que o crédito presumido de IPI é um instrumento criado para
incentivar as exportações e não opera ressarcimento patrimonial do contribuinte, o qual não
sofreu dano indenizável decorrente do pagamento de PIS e COFINS, os quais eram devidos e
não deixaram de sê-lo em momento posterior, inclusive porque o crédito presumido de IPI não
equivale exatamente àquilo que foi pago a título de PIS e COFINS. Assim sendo, e considerando
que subvenções e recuperações de custo são receitas operacionais, na forma do art. 44 da Lei no
4.506/64, devem ser elas consideradas na base de cálculo da CSLL e do IRPJ.
O paradigma no 101-94.343 firma que, mesmo tratando-se de receita operacional
destinada a redução de custos, tal parcela não poderia ser excluída do lucro tributável, dado se
prestar a anular custos antes majorados. Em uma análise mais aprofundada, referida decisão, na
verdade, não caracterizaria o dissídio jurisprudencial porque tem em conta apuração na
sistemática do lucro real e, assim, não se reporta ao art. 53 da Lei no 9.430/96 que orienta o
acórdão recorrido. De toda a sorte, seu voto condutor traz referências contábeis úteis para o
debate aqui estabelecido:
O crédito presumido de IPI foi instituído pela Lei no 9.363/96 objetivando incentivar a
atividade de exportação, gerando condições favoráveis para aqueles que se dedicando a
este campo de atuação tivessem possibilidade de, reduzindo sua carga tributária,
concorrer no mercado internacional.
Deste modo, o contribuinte produtor-exportador de mercadorias nacionais passou a ter
direito a um crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI, como
ressarcimento das contribuições à COFINS e ao PIS incidentes sobre matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos no mercado interno para
utilização na fabricação de produtos destinados à exportação (Lei n° 9.363/96).
Assim, o produtor-exportador pode utilizar o valor do crédito presumido para abater do
IPI devido no próprio período de apuração ou nos períodos subseqüentes ao da apuração
do crédito. Em caso de comprovada impossibilidade de utilização do crédito presumido
para compensação com o IPI devido pelo produtor-exportador, nas operações de venda
no mercado interno, poderá requerer o ressarcimento em moeda-corrente, compensá-lo
com débitos relativos a outros tributos e contribuições federais ou transferi-lo para
outros estabelecimentos da mesma empresa, observadas as normas pertinentes.
O crédito presumido do IPI definitivo é uma recuperação de custos.
Portanto, contabilmente, o valor apurado deve ser registrado a crédito de conta
retificadora do custo dos produtos vendidos, tendo como contrapartida a conta de IPI a
Recolher (Passivo Circulante) ou a Recuperar (Ativo Circulante) ou, ainda, Contas a
Receber (Ativo Circulante), no caso de ressarcimento em dinheiro, ou conta
representativa da obrigação de pagar outro tributo com o qual for compensado, se for o
caso.
A classificação contábil como recuperação de custos, em conta retificadora de custo dos
produtos vendidos, justifica-se em razão de que o crédito presumido do IPI trata-se de
ressarcimento das contribuições para a COFINS e para o PIS, as quais oneraram o custo
Fl. 2391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

de aquisição dos insumos utilizados na fabricação dos produtos exportados, cujo valor
está embutido no custo das vendas desses produtos.
Para melhor entendimento segue abaixo um exemplo do crédito presumido do IPI:
a) valor total dos insumos utilizados na produção em um determinado período: R$
1.000.000,00;
b) receita operacional bruta auferida no mesmo período: R$ 1.600.000,00;
c) receita de exportação dos produtos no mesmo período: R$ 600.000,00.
Assim, temos:
Relação percentual entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do período
em questão:
R$ 600.000,00 x 100 = 37,5% R$1.600.000,00
O percentual acima apurado é aplicado sobre o valor total dos insumos utilizados na
produção do mesmo período, para a apuração da parcela relativa à fabricação dos
produtos exportados:
37,5% x R$ 1.000.000,00 = R$ 375.000,00
Valor do crédito presumido do IPI acumulado no período:
5,37% (*) x R$ 375.000,00 = R$ 20.137,50
(*) Percentual fixado pelo art. 2°, § 1°, da Lei n° 9.363/96.
Assim, tendo a empresa apurado crédito definitivo do IPI no valor de R$ 20.137,50, o
procedimento recomendado pela boa técnica contábil é registrar esse valor a débito da
conta de IPI a Recolher ou mesmo na conta IPI a Recuperar, em contrapartida a crédito
da conta de "Crédito Presumido do IPI" em conta de resultado, qual seja, conta
retificadora de custo dos produtos vendidos.
Como visto acima, referidos valores constituem indubitavelmente, recuperação de
custos, pois os mesmos oneravam o custo das mercadorias exportadas. Assim, toda a
recuperação de custos relativa a valores que majoravam o custo dos produtos vendidos,
corresponde a um aumento do lucro do período, pois eliminam os efeitos anteriormente
produzidos, independentemente do registro contábil ser procedido como redução de
custos ou mesmo como receita operacional.
Bem se vê, nestes termos, que o fato de a recuperação dos valores de Contribuição
ao PIS e COFINS se dar de forma estimada não é suficiente para retirar da receita
correspondente a finalidade de anular as deduções contábeis destas contribuições. Esta
abordagem evidencia, assim, a dificuldade em se dissociar este incentivo fiscal de seu fim para
concebê-lo como receita operacional autônoma a ser adicionada ao lucro presumido.
Já o paradigma no 9101-00.551, enfrentando especificamente a repercussão do art.
53 da Lei no 9.430/96, traz a seguinte argumentação em seu voto vencedor:
As contribuições para o PIS/Pasep e Cofins são devidas pelas pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro presumido pela sistemática cumulativa. Em razão disso, oneram o
custo de aquisição das matérias primas adquiridas para a fabricação dos produtos a
serem exportados e, consequentemente, integram o valor de venda desses produtos.
Fl. 2392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

Como a apuração do lucro de forma presumida considera ficticiamente um percentual
de receita tributável e o restante como despesas ou custos, o custo de aquisição das
matérias primas integra a parcela não tributável, reduzindo a parcela tributável.
O ressarcimento posterior de parte daquelas contribuições que integraram o custo, logo,
diminuíram o lucro no momento anterior, ensejam a redução correspondente na
apuração do resultado tributável.
Caso contrário, a apuração do lucro de forma presumida não corresponderia a uma
apuração equivalente pelo lucro real, onde os efeitos produzidos com a majoração pelo
pagamento das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins são necessariamente eliminados
quando do seu ressarcimento a titulo de crédito de IPI, através dos respectivos
lançamentos contábeis.
Ademais, da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro liquido, que
corresponde ao valor do resultado do exercício antes da provisão para o imposto de
renda podem ser excluídos apenas os valores previstos no art. 2°, §1°, "c", da Lei n°
7.689/88, corn as alterações da Lei n° 8.034/90.
Inexistindo previsão legal que ampare a exclusão do crédito presumido de IPI daquela
base e tendo em vista a previsão legal contida no art. 29, inciso II, da Lei n° 9.430/96,
verifica-se a correção da autuação.
Contudo, se o fato de a recuperação representar custo redutor do lucro presumido
impedisse a exclusão da receita correspondente da base tributável, à semelhança do que firmado
no Acórdão no 101-94.343 para a sistemática do lucro real, seria de se perguntar qual aplicação
restaria ao art. 53 da Lei no 9.430/96, dado na sistemática do lucro presumido praticamente todos
elementos redutores de resultado serem considerados de forma fictícia na determinação do lucro
tributável. Tal interpretação, na verdade, poderia ter alguma aplicação prática em relação aos
valores representativos de deduções da receita bruta, mas somente aquelas admitidas antes da
aplicação do coeficiente de determinação do lucro presumido, dentre as quais não estão a
Contribuição ao PIS e a COFINS incidentes sobre o faturamento, conforme art. 519 do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000,99 – RIR/99, que reporta ao
art. 224, parágrafo único, do mesmo Regulamento.
Assim, à semelhança da I. Relatora, análise mais aprofundada da questão também
conduz à reversão do entendimento antes firmado, quando esta Conselheira, acompanhando a
maioria deste Colegiado1 assentiu com o entendimento firmado no Acórdão no 9101-004.556,
exarado em 03 de dezembro de 2019 e assim ementado:
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. INCLUSÃO DO
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NO ART. 1o DA LEI N. 9.363/1996.
POSSIBILIDADE.
O crédito presumido de IPI, apurado nos termos da Lei n. 9.363/96, integra a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, na qualidade de “demais receitas”, pois afeta positivamente
o lucro da empresa beneficiada.

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente), e divergiu, na matéria, a Conselheira Lívia De Carli Germano.
Fl. 2393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

Naquela ocasião, a Conselheira Andrea Duek Simantob observou a existência de
decisões do Superior Tribunal de Justiça favoráveis ao cômputo, no lucro presumido, no crédito
presumido de IPI, citando, inclusive a decisão proferida em EDcl no REsp no 1.349.837/SC,
proferido na sessão de 23 de abril de 2013, no qual a Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça assim dispôs acerca do art. 53 da Lei no 9.430/96:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. BASE DE
CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INCLUSÃO. RESTRIÇÃO À
SISTEMÁTICA DO LUCRO REAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que
se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro
material existente no acórdão, o que não ocorre na espécie. 2. O acórdão embargado
deixa claro que todos os benefícios fiscais concedidos ao contribuinte, ao diminuir sua
carga tributária, impactam de forma inversamente proporcional na majoração do lucro
da empresa, alargando, consequentemente, a base de cálculo do Imposto de Renda.
3. Não há nas razões do aresto embargado nenhuma restrição da aplicação do
entendimento firmado às empresas optantes pela sistemática do lucro real, com exclusão
de empresas que optem pelo lucro presumido ou lucro arbitrado.
4. O art. 53 da Lei 9.430/1996 determina que os valores recuperados, correspondentes a
custos e despesas, inclusive com perdas no recebimento de créditos, devem ser
adicionados ao lucro presumido ou arbitrado para determinação do Imposto de Renda.
5. O crédito presumido do IPI não constitui receita, de modo que, na apuração do IRPJ
segundo o lucro real, não há óbice legal à sua inclusão na base de cálculo do imposto,
conforme assentado no aresto embargado. Do mesmo modo, se o regime for o do lucro
presumido ou arbitrado, também é possível que os valores do benefício fiscal sejam
computados, nos termos do art. 53 da Lei n. 9.430/96.
Embargos de declaração rejeitados.
Ocorre que, mais recentemente, em sessão de 19 de maio de 2020, a Primeira
Turma do Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou acerca do tema no AgInt nos EDcl
no AgInt no Recurso Especial no 1.470.968 – SC:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
NÃO INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL DE
CONTRIBUINTE QUE SE SUBMETE AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO PELO
LUCRO PRESUMIDO. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsp. 1.210.941/RS, da
relatoria do eminente Ministro OG FERNANDES, realizado em 22.5.2019, por maioria
de votos, deu provimento aos Embargos de Divergência de iniciativa do Ente
Fazendário, para reconhecer a possibilidade de inclusão de crédito presumido de IPI na
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, considerando que o incentivo fiscal resulta na
majoração do lucro da sociedade empresária beneficiada.
2. Esse entendimento tem aplicação aos contribuintes optantes de apuração pelo lucro
real, considerando que o auferimento de benefício fiscal reduz a carga tributária,
majorando, ainda que de forma indireta, o lucro da empresa. Todavia, segundo
expressamente diferenciado na própria ementa nos referidos EREsp. 1.210.941/RS, aos
contribuintes que se submeteram ao regime de tributação do lucro presumido, que é
extraído mediante a aplicação da alíquota de 8% sobre o total do seu faturamento
Fl. 2394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

mensal, é de se reconhecer a exclusão do crédito presumido do IPI da base de cálculo do
IRPJ, pois os valores decorrentes desse benefício fiscal não são computados, a teor da
regra do art. 53 da Lei 9.430/1996.
3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
E no mencionado julgamento exarado em Embargos de Divergência no Recurso
Especial no 1.210.941-RS, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça assim decidiu, em
22 de maio de 2019:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
COTEJO
REALIZADO.
SIMILITUDE
FÁTICA
COMPROVADA. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA – IPRJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO –
CSLL. INCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NO ART. 1o DA
LEI N. 9.363/1996. POSSIBILIDADE.
1. A divergência traçada nestes autos envolve questão relacionada à inclusão do crédito
presumido de IPI instituído pela Lei n. 9.363/1996 na base de cálculo do Imposto de
Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL.
2. No acórdão embargado, entendeu-se que: "O incentivo fiscal do crédito ficto de IPI,
por sua própria natureza, promove ganhos às empresas que operam no setor beneficiado
na exata medida em que, e precisamente porque, reduz o volume da obrigação tributária.
A menor arrecadação de tributos, portanto, não é um efeito colateral indesejável da
medida, e sim o seu legítimo propósito. A inclusão de valores relativos a créditos fictos
de IPI na base de cálculo do IRPJ e da CSLL teria o condão de esvaziar, ou quase, a
utilidade do instituto [...] cuidando-se de interpretação que, por subverter a própria
norma-objeto, deve ser afastada em prol da sistematicidade do ordenamento jurídico".
3. Já o aresto paradigma compreendeu que: "O crédito presumido de IPI previsto no art.
1o da Lei 9.363/96 integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. [...] 'Todo benefício
fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga tributária, acaba, indiretamente,
majorando o lucro da empresa e, consequentemente, impacta na base de cálculo do IR.
Em todas essas situações, esse imposto está incidindo sobre o lucro da empresa, que é,
direta ou indiretamente, influenciado por todas as receitas, créditos, benefícios, despesas
etc.'"
4. A divergência, portanto, é evidente e deve ser resolvida adotando-se o entendimento
firmado no acórdão paradigma de que o crédito presumido de IPI previsto no art. 1o da
Lei n. 9.363/1996 integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois todo benefício
fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga tributária, acaba, indiretamente,
majorando o lucro da empresa e, consequentemente, impactando na base de cálculo do
imposto de renda, sobretudo à consideração de que, nessas situações, referido imposto
está incidindo sobre o lucro da empresa, que é, direta ou indiretamente, influenciado por
todas as receitas, créditos, benefícios, despesas etc.
5. Registre-se, no entanto, que o crédito presumido pode ser excluído da base de cálculo
do IRPJ apurado pelo regime do lucro presumido quando o contribuinte comprovar que
se refira a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação pelo lucro
presumido ou arbitrado ou, caso sujeito ao regime do lucro real, não tenha sido feita a
dedução (arts. 53 da Lei n. 9.430/1996 e 521, § 3o, do RIR/1999).
6. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e declarar a
legalidade da inclusão dos valores decorrentes de créditos presumidos de IPI na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
Fl. 2395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

No referido julgado, embora reconhecido que o crédito presumido de IPI, à
semelhança dos demais benefícios fiscais, diminui a carga tributária mas majora o lucro da
empresa, observou-se que:
Registre-se, no entanto, que o crédito presumido pode ser excluído da base de cálculo
do IRPJ apurado pelo regime do lucro presumido quando o contribuinte comprovar que
se refira a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação pelo lucro
presumido ou arbitrado ou, caso sujeito ao regime do lucro real, não tenha sido feita a
dedução (arts. 53 da Lei n. 9.430/1996 e 521, § 3o, do RIR/1999). Nesse sentido,
precedente de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques:
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PROCESSUAL
CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ. BASE DE
CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NO ART. 1o, DA
LEI N. 9.363/96. CLASSIFICAÇÃO COMO RECEITA OPERACIONAL DO
TIPO "RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS". INCLUSÃO NA BASE
DE CÁLCULO NO REGIME DO LUCRO REAL. POSSIBILIDADE DE
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO NO REGIME DO LUCRO
PRESUMIDO. ART. 53, DA LEI N. 9.430/96, ART. 521, § 3o, DO RIR/99.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente
fundamentada, não estando obrigada a Corte de Origem a emitir juízo de valor
expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes.
2. O crédito presumido de IPI como ressarcimento às contribuições ao PIS e
COFINS (art. 1o, da Lei n. 9.363/96) classifica-se contabilmente como "receita
operacional" do tipo "valores recuperados correspondentes a custos e despesas"
(art. 44, III, da Lei n. 4.506/64; art. 53, da Lei n. 9.430/96; arts. 392, II e 521, §
3o, do RIR/99). Precedentes construídos a respeito da mencionada classificação
contábil, ainda que no enfrentamento da inclusão do referido crédito na base de
cálculo das contribuições ao PIS e COFINS: REsp. 807.130/SC, Segunda Turma,
Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 17.06.2008; REsp. 1.003.029/RS, Segunda
Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 19/08/2008; REsp. 813.280/SC, Primeira
Turma, Rel. Min. José Delgado, DJU de 02.05.06.
3. Nessa condição, integra a base de cálculo do IRPJ. Precedentes: REsp. n.
957.153/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 04.10.2012; e
REsp. no 1.349.837-SC, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado
em 06.12.2012.
4. No entanto, pode ser excluído da base de cálculo do IRPJ apurado pelo regime
do Lucro Presumido quando o contribuinte comprovar que se refira a período no
qual tenha se submetido ao regime de tributação pelo Lucro Presumido ou
Arbitrado ou, acaso sujeito ao regime do Lucro Real, não tenha sido feita a
dedução (art. 53, da Lei n. 9.430/96; e art. 521, § 3o, do RIR/99). Precedentes:
EDcl no REsp. n. 1.313.755/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães,
julgado em 16.10.2014; EDcl no REsp 1342534/RS, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 18.11.2014; EDcl no REsp 1.290.345/SC,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18.11.2014;
EDcl no REsp 1.220.230/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 18.11.2014; REsp 1.326.324/RS, Segunda Turma, Rel.
Min. Herman Benjamin, julgado em 27.11.2012.
5. Caso concreto em que os créditos presumidos de IPI se referem a período no
qual a contribuinte se submeteu ao regime de tributação com base no lucro
presumido ou arbitrado, havendo, portanto, a necessária aplicação do art. 53 da
Lei 9.430/96 e art. 521, § 3o, do RIR/99, com exclusão da base de cálculo.
Fl. 2396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

6. Recurso especial não provido.
(REsp 1.611.110/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 4/8/2016, DJe 12/8/2016)
Pertinente, assim, transcrever excertos do voto condutor do Recurso Especial no
1.611.110/RS:
Quanto ao mérito, registro que nos precedentes REsp. n. 957.153/PE, Segunda Turma,
Rel. Min. Castro Meira, julgado em 04.10.2012; e REsp. no 1.349.837-SC, Segunda
Turma, Rel.
Min. Humberto Martins, julgado em 06.12.2012, este Superior Tribunal de Justiça
respaldou a conduta adotada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil de considerar
o "crédito presumido de IPI" como "receita operacional" para fins de composição da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Considerou-se ali que a técnica adotada pela lei para atingir o Lucro Real foi a de incluir
como "despesa" o valor pago a título de IPI e, por consequência lógica, a inclusão
como "receita operacional" do crédito presumido do IPI.
Ocorre que, muito embora na apuração do IRPJ e da CSLL sob o regime do Lucro Real
a classificação do crédito presumido de IPI como "receita operacional" seja suficiente
para definir que compõe a base de cálculo desses tributos já que não há dedução
específica, tal não ocorre quando submetidos ao regime de apuração do Lucro
Presumido. Desse modo, surgiram neste STJ os seguintes precedentes a tratar do tema
sob o regime de apuração do Lucro Presumido: EDcl no REsp. n. 1.313.755/RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 16.10.2014; EDcl no REsp
1342534 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
18.11.2014; EDcl no REsp 1290345 / SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 18.11.2014; EDcl no REsp 1220230 / RS, Segunda Turma, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18.11.2014; REsp 1326324 / RS, Segunda
Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 27.11.2012.
A lógica desses precedentes está calcada no fato de que dentro da sistemática global dos
referidos tributos (IRPJ e CSLL), aí compreendendo todos os regimes de apuração, a
"receita operacional" ainda subdivide-se em quatro subespécies:
a) "receita bruta", compreendida esta como sendo o produto da venda dos bens e
serviços nas transações ou operações de conta própria somado ao resultado auferido nas
operações de conta alheia (art. 44, I e II, da Lei n. 4.506/64; art. 12, do Decreto-Lei n.
1.598/77; art. 31, da Lei n. 8.981/95; arts. 224, 279 do RIR/99);
b) "valores recuperados correspondentes a custos e despesas", compreendem
recomposições de custos (art. 44, III, da Lei n. 4.506/64; art. 53, da Lei n. 9.430/96;
arts. 392, II e 521, §3o, do RIR/99);
c) "subvenções para custeio" (art. 44, IV, da Lei n. 4.506/64; art. 392, I, do RIR/99); e
d) "subvenções para investimento" (art. 38, §2o, do Decreto-Lei n. 1.598/77; art. 1o,
VIII, do Decreto-Lei n. 1.730/79).
Transcrevo a letra da Lei n. 4.506/64, que didaticamente as discrimina, in verbis:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I – O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta
própria;
Fl. 2397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

II – O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III – As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV – As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
Dessas subespécies de "receita operacional" a apuração no regime do Lucro Real tributa
todas, apenas excepcionando, em alguns casos, as "subvenções para investimento". Já
no regime de apuração do Lucro Presumido, não são tributados os "valores recuperados
correspondentes a custos e despesas" (recomposição de custos), na forma do art. 53, da
Lei n. 9.430/96, repetido pelo art. 521, §3o, do RIR/99, transcrevo:
Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de que
trata este Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional,
observado o disposto nos arts. 239 e 240 e no § 3o do art. 243, quando for o caso
(Lei no 9.430, de 1996, art. 25, inciso II).
§ 1o O ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente e de
aplicações em ouro não tributadas como renda variável corresponderá à diferença
positiva verificada entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil.
§ 2o Os juros e as multas por rescisão contratual de que tratam, respectivamente,
os arts. 347 e 681 serão adicionados à base de cálculo (Lei no 9.430, de 1996,
arts. 51 e 70, § 3o, inciso III).
§ 3o Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive
com perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro
presumido para determinação do imposto, salvo se o contribuinte
comprovar não os ter deduzido em período anterior no qual tenha se submetido
ao regime de tributação com base no lucro real ou que se refiram a período no
qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro
presumido ou arbitrado (Lei no 9.430, de 1996, art. 53).
§ 4o Na apuração de ganho de capital, os valores acrescidos em virtude de
reavaliação somente poderão ser computados como parte integrante dos custos
de aquisição dos bens e direitos se a empresa comprovar que os valores
acrescidos foram computados na determinação da base de cálculo do imposto
(Lei no 9.430, de 1996, art. 52).
Ora, o que o citado artigo determina é que a base de cálculo do IRPJ apurado pelo Lucro
Presumido é composta pelo somatório das seguintes parcelas (art. 25, da Lei n.
9.430/96):
1a) Resultado da aplicação de um determinado percentual sobre a "receita bruta";
2a) Ganhos de capital;
3a) Rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras; e 4a) Demais
receitas e resultados positivos.
Dentro dessa última parcela ("4a " - demais receitas) é onde se encontram todas as
outras subespécies da "receita operacional" que não sejam a "receita bruta", já
mencionadas nas alíneas "b", "c", e "d" (recomposição de custos e subvenções).
Ocorre que a lei excepciona a tributação pelo Lucro Presumido dos "valores
recuperados correspondentes a custos e despesas" (recomposição de custos) quando os
custos e despesas se deram em período no qual o contribuinte tenha se submetido
Fl. 2398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

ao regime de tributação com base no Lucro Presumido ou Arbitrado. Isto porque
tais custos e despesas não puderam à época ser deduzidos da base de cálculo do tributo
já que apurado pelo Lucro Presumido ou Arbitrado.
Sendo assim, o cerne da discussão quando se trata de tributação pelo Lucro Presumido é
outro diferente do que ocorre com a tributação pelo Lucro Real. Se na tributação pelo
Lucro Real bastava classificar o crédito presumido de IPI previsto no art. 1o, da Lei n.
9.363/96 como "receita operacional" para fins de compor a base de cálculo do IRPJ. Na
tributação pelo Lucro Presumido é preciso investigar a que título o crédito presumido de
IPI previsto no art. 1o, da Lei n. 9.363/96 compõe a "receita operacional", se é
"recomposição de custos" (desejo do contribuinte), se é "subvenção para custeio"
(determinação do fisco) ou se é "subvenção para investimento".
[...]
O Fisco, portanto, agiu de forma contraditória ao classificar agora como "subvenção
para custeio" o que considerava antes "devolução de custos". Com efeito, essencial à
distinção entre "subvenção" e "devolução de custos" é que a "devolução de custos" tem
por causa um custo anteriormente suportado. Já a "subvenção" independe disso.
Segundo a já clássica lição do Parecer Normativo CST n. 112, de 29 de dezembro de
1978 (D.O.U. de 11 de janeiro de 1979) "em resumo, subvenção, sob o ,ângulo
tributário para fins de imposição do Imposto sobre a Renda às pessoas jurídicas, é um
auxílio que não importa em qualquer exigibilidade para o seu recebedor".
Mais adiante, o mesmo Parecer Normativo CST n. 112/78 definiu os três tipos de
subvenção:
Subvenção para custeio é a transferência de recursos para uma pessoa jurídica
com a finalidade de auxiliá-la a fazer face ao seu conjunto de despesas.
Subvenção para operação é a transferência de recursos para uma pessoa jurídica
com a finalidade de auxiliá-la nas suas operações, ou seja, na consecução de seus
objetivos sociais.
[...]
[...] que subvenção para investimento é a transferência de recursos para uma
pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la, não nas suas despesas mas sim na
aplicação especifica em bens ou direitos para implantar ou expandir
empreendimentos econômicos.
De fato, o crédito presumido de IPI previsto no art. 1o, da Lei n. 9.363/96 auxilia a
pessoa jurídica com suas despesas e seus objetivos sociais de exportação, o que poderia
levar à classificação como subvenção para custeio ou operação, descartada a
classificação como subvenção para investimento. No entanto, não se pode olvidar que o
incentivo se refere a um custo específico, qual seja: aquele decorrente do ônus tributário
suportado no mercado interno em razão dos tributos acumulados na cadeia produtiva,
especificamente as contribuições ao PIS e COFINS, como esclarece a própria lei:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos
7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de
dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado
interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
para utilização no processo produtivo.
[...]
Fl. 2399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

Sendo assim, se a própria lei define o que está sendo ressarcido, se a própria lei define
que houve um custo específico suportado pela pessoa jurídica e que é esse custo que
está sendo amenizado, não há como fugir à classificação contábil do crédito presumido
de IPI como "valores recuperados correspondentes a custos e despesas"
(recomposição de custos), enquadradas no art. 44, III, da Lei n. 4.506/64; no art. 53, da
Lei n. 9.430/96; e nos arts. 392, II e 521, §3o, do RIR/99.
[...]
Com a devida vênia, em verdade os julgados merecem apenas uma leve correção. O
crédito presumido de IPI não constitui receita bruta ou receita nova, mas constitui sim
receita. Trata-se, como vimos, de receita operacional classificada como recuperação de
custos e não como receita bruta (faturamento).
Nessa toada, o crédito presumido de IPI previsto no art. 1o, da Lei n. 9.363/96, não sofre
a tributação pelo IRPJ e pela CSLL sob o regime do Lucro Presumido, na forma do art.
53, da Lei n. 9.430/96; e art. 521, §3o, do RIR/99.
[...] (destaques do original)
Portanto, embora referido julgado estivesse sob embargos de declaração julgados
apenas em 17/12/2019, depois de proferido o antes citado Acórdão no 9101-004.556, de 3 de
dezembro de 2019, neste momento é possível concluir que outra é a orientação da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, e que sua interpretação acerca do art. 53 da Lei no
9.430/96 está alinhada ao entendimento adotado no acórdão recorrido e à interpretação
inicialmente firmada no início deste voto.
No que se refere à CSLL, vale acrescentar que a Instrução Normativa SRF no
390/2004, vigente à época do lançamento sob debate, já se encontra revogada pela Instrução
Normativa RFB no 1700/2017, mas esta permanece dispondo da mesma forma em relação à
repercussão do art. 53 da Lei no 9.430/96 na determinação da CSLL:
Art. 215. O lucro presumido será determinado mediante aplicação dos percentuais de
que tratam o caput e os §§ 1o e 2o do art. 33 sobre a receita bruta definida pelo art. 26,
relativa a cada atividade, auferida em cada período de apuração trimestral, deduzida das
devoluções e vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos.
§ 1o O resultado presumido será determinado mediante aplicação dos percentuais de que
tratam o caput e os §§ 1o a 3o do art. 34 sobre a receita bruta definida pelo art. 26,
relativa a cada atividade, auferida em cada período de apuração trimestral, deduzida das
devoluções e vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos.
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente a
cada atividade.
§ 3o Serão acrescidos às bases de cálculo de que tratam o caput e o § 1o:
[...]
IV - os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com perdas
no recebimento de créditos, salvo se a pessoa jurídica comprovar não os ter deduzido
em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no
lucro real e no resultado ajustado, ou que se refiram a período no qual tenha se
submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado;
[...]
Fl. 2400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

Estas as razões, portanto, para afirmar a aplicação do art. 53 da Lei no 9.430/96 à
receita correspondente ao crédito presumido de IPI e, assim, excluir as exigências de IRPJ e
CSLL sobre tais receitas, porque calculadas na sistemática do lucro presumido.
Quanto à Contribuição ao PIS e à COFINS também exigidas sobre tais receitas, a
decisão de 1a instância as manteve sob o entendimento de que não poderia reconhecer a
inconstitucionalidade do alargamento promovido nas bases de cálculo destas contribuições pelo
art. 3o da Lei no 9.718/98. Já o Colegiado a quo afastou essas exigências porque, em se tratando
de recuperação de custos, não se confundiria com receitas de faturamento, uma vez afastado o
conceito alargado considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
A PGFN contesta a interpretação dada ao conceito de receita bruta depois da
definição dada pelo Supremo Tribunal Federal, defendendo que ele pode contemplar, além da
venda de mercadorias e serviços, receitas decorrentes de outras atividades empresariais. Em seu
entendimento, não se depreende da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo
Tribunal Federal que o conceito de faturamento é restrito e, muito menos, que ele está
encastelado nas disposições literais da LC no 07/70 ou da LC no 70/91. Como o incentivo em
referência está relacionado às vendas de mercadorias para o exterior, entende que se trata de
receita operacional e base de cálculo daquelas contribuições.
A I. Relatora bem demonstra que tais exigências foram calculadas na sistemática
cumulativa e, assim, sua manutenção dependeria da correspondência da receita de crédito
presumido de IPI com o faturamento da pessoa jurídica. Para além do entendimento firmado na
3a Turma desta CSRF, releva notar que a exigência aqui formulada já distinguia esta receita do
faturamento ao determinar sua adição ao lucro presumido, sem sujeitá-la ao coeficiente de
presunção, na forma do art. 521 do RIR/99, no qual, inclusive, está consolidado o art. 53 da Lei
no 9.430/96:
Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de que trata este
Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional, observado o disposto nos
arts. 239 e 240 e no § 3o do art. 243, quando for o caso (Lei no 9.430, de 1996, art. 25,
inciso II).
§ 1o O ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente e de aplicações em
ouro não tributadas como renda variável corresponderá à diferença positiva verificada
entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil.
§ 2o Os juros e as multas por rescisão contratual de que tratam, respectivamente, os arts.
347 e 681 serão adicionados à base de cálculo (Lei no 9.430, de 1996, arts. 51 e 70, § 3o,
inciso III).
§ 3o Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com
perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro presumido
para determinação do imposto, salvo se o contribuinte comprovar não os ter
deduzido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação com
base no lucro real ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao regime
de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado (Lei no 9.430, de 1996, art.
53).
§ 4o Na apuração de ganho de capital, os valores acrescidos em virtude de reavaliação
somente poderão ser computados como parte integrante dos custos de aquisição dos
bens e direitos se a empresa comprovar que os valores acrescidos foram computados na
Fl. 2401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

determinação da base de cálculo do imposto (Lei no 9.430, de 1996, art. 52). (negrejou-
se)
Na mesma linha, o RESP no 1.611.110/RS, antes citado, traz expresso que o
crédito presumido de IPI, como incentivo referente ao custo incorrido pelas exportadoras com a
Contribuição ao PIS e a COFINS, trata-se de receita operacional classificada como recuperação
de custos e não como receita bruta (faturamento).
É certo que o faturamento nada mais é que uma recuperação de custos da pessoa
jurídica, mas isto não autoriza concluir que toda recuperação de custos se identifica com o
faturamento da pessoa jurídica. Para estabelecer tal correspondência necessário se faz que o
custo/despesa represente, minimamente, uma anulação de item do faturamento. E tal não se
verifica em relação à recuperação de valores de Contribuição ao PIS e da COFINS que
pressupõem, justamente, a existência do faturamento.
Assim, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN no que
se refere às exigências de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS calculadas sobre as
“outras receitas” correspondentes ao crédito presumido de IPI tratado na Lei no 9.363/96.
O Colegiado a quo também afastou a qualificação da penalidade e, tendo em
conta que o lançamento fora cientificado à Contribuinte em 16/10/2007, declarou decaídas as
exigências de IRPJ e CSLL até o 3o trimestre de 2002, bem como de Contribuição ao PIS e de
COFINS até setembro/2002 (como inclusive esclarecido em sede de embargos opostos pela
PGFN).
A PGFN defende o restabelecimento da multa qualificada porque o recorrido,
durante anos consecutivos, a) não escriturou em seus livros contábeis, a totalidade das receitas
auferidas. b) declarou nas DIPJ ́s, enquanto receitas, valores inferiores ao efetivamente
auferido; c) prestou informação falsa à administração tributária, vez que nas DCTF ́s e
DACON ́s, constam débitos inferiores aos efetivamente devido pela autada, etc. Entende que
com essas condutas, tentou impedir ou retardar, ainda que parcialmente, o conhecimento, por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
Esta Conselheira, em declaração de voto juntada ao Acórdão no 1101-00.725,
assim firmou seus parâmetros para qualificação da penalidade em lançamentos decorrentes da
constatação de omissão de receitas:
Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato Declaratório
de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho outras razões para
concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de forma que subsistam apenas
os acréscimos de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora.
Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem delinear os
critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia omitido
significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não comprovada, concluiu a
autoridade lançadora pela existência de valores tributáveis.
A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores apenas
por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente os valores
Fl. 2402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I. Relator, a
contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que em virtude da
natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de mercadorias que
seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da empresa, acobertadas pela
Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de forma informal, de vez que
realizava pagamentos aos produtores rurais e posteriormente recebia de seus clientes a
quitação das mercadorias revendidas.
A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido notas
fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter declarado à Receita
Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão que a sua receita de vendas
de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81, quando na realidade foi de R$
7.109.024,52.
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão de
receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas presumidamente
omitidas era significativo, e deficiências na escrituração demonstravam a desídia da
contribuinte na manutenção de seus assentamentos contábeis. Todavia, embora estes
elementos permitissem a imputação de omissão de receitas, eles ainda eram
insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar de recolher tributo. Necessário
seria que a Fiscalização investigasse um pouco mais, estabelecendo vínculos concretos
entre a movimentação bancária e a atividade operacional da empresa, para assim afirmar
que houve a intenção de ocultar receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a
apuração de depósitos decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou
circularização de alguns depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir das
informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo volume de
operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham qualquer registro de
resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda assim, a Fiscalização circularizou um
dos clientes da fiscalizada, e identificou outras operações que sequer haviam sido
escrituradas no Livro Registro de Saídas. Ao final, concluiu a autoridade fiscal que
apesar de ter auferido vultosa receita, a contribuinte agiu dolosamente com o objetivo de
impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias
principais, apresentando declarações zeradas.
Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito tributário ali
exigido, com a aplicação da multa qualificada.
No presente caso, também está presente o significativo volume de receita omitida, à
semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que receitas foram
subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da própria escrituração contábil/fiscal
da contribuinte: seus registros escriturais e as informações prestadas à Fazenda Estadual
prestaram-se como prova direta dos valores tributados. E, no meu entender, estes
aspectos já são suficientes para afastar a Súmula CARF no 14, como antes já mencionei
A distinção deste caso, em relação ao anterior, está na acusação fiscal. A autoridade
lançadora justifica a qualificação da penalidade em razão da omissão mediante
declaração ao Fisco Federal de somente R$ 129.557,60 do total de R$ R$ 13.947.987,53
das vendas registradas em sua contabilidade, cujo total foi registrado em sua
escrituração fiscal e contábil e informado ao Fisco do Estado do Paraná, conforme
demonstrado nos subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3", nos quais limita-se a descrever os
valores extraídos da escrituração contábil, da escrituração fiscal e das GIAS/ICMS e da
declaração simplificada apresentada à Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas sabidamente
tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em relação à intenção da
contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida ganha maior relevo quando
observo, no Termo de Verificação Fiscal, que cerca de 50% dos valores omitidos
decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO e CAFÉ C/ SUSP PIS-COFINS, cuja
Fl. 2403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

exclusão da base de cálculo do SIMPLES Federal poderia decorrer de interpretação da
legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14, concordo
com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto pela I. Relatora.
Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no
voto condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de receitas presumida
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é certo que a contribuinte
não contabilizou integralmente sua movimentação financeira, assim como a presunção
de omissão de receitas se verificou em todos os períodos fiscalizados. Todavia, para se
afirmar que os depósitos bancários correspondem a receitas da atividade é necessário
que a Fiscalização reúna outras evidências, como por exemplo o creditamento bancário
a título de cobrança ou desconto, ou indícios outros que vinculem os depósitos bancários
a clientes da contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao deixar de
escriturá-los e de comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal, tinha a
intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente
tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova a exigência ainda que o
sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a reiterada
constatação de receitas presumidamente omitidas não é suficiente para qualificação da
penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se omitiu
dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar sua
ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção deve estar, ao menos, presumida, de
modo que a sua reiteração a ocorrência conduza à caracterização do intuito de fraude
presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96, em sua redação original. Se a presunção de omissão de receitas não está
associada a outros elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a
jurisprudência deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição "auto
explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos bancários a
operações de compra e venda de veículos usados, evidência de vendas sem emissão de
nota fiscal, na medida em que as operações assim comprovadas foram admitidas pela
Fiscalização como origem de parte dos depósitos bancários. Ocorre que esta
circunstância não foi integrada à acusação fiscal acima exposta, acrescida apenas por
referências ao significativo descompasso entre a movimentação financeira e as receitas
declaradas pelo sujeito passivo, e pela menção ao grande volume de rendimentos
tributáveis omitidos, mas aí tendo em conta, também, a significativa parcela de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada. Assim, além da reiteração, a
acusação fiscal apenas afirma que a omissão de receitas presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada apresenta valores expressivos, constatações que
não se prestam como indícios da intenção de omitir receitas sabidamente tributáveis.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto, apreciar as demais
alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços à investigação fiscal, da
validade da documentação apresentada e necessária desconstituição por parte da
Fl. 2404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos tributáveis, do indevido uso
da presunção hominis para qualificação da penalidade e das inconsistências verificadas
na acusação de sonegação, pois tais argumentos já foram antes refutados no que importa
à caracterização da omissão de receitas, bem como para manutenção da multa
qualificada sobre a omissão de receitas de intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir a
qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes da
presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às apurações feitas a
partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte no período fiscalizado:
Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%, cumpre ter em
conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação de receitas auferidas no
período fiscalizado, mediante confronto dos depósitos bancários com os documentos
apresentados pela contribuinte durante o procedimento fiscal, a partir dos quais foi
possível constatar que apenas parte das operações foram contabilizadas pela autuada, e
que nem mesmo em relação a esta parcela foram declarados ou recolhidos os valores
devidos. Diante deste contexto, a autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a mesma foi de
150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a contribuinte agiu e
omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao ano-calendário 2001 o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três anos
consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do exercício, a base
de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum valor nas DCTF; não
apresentou a escrituração comercial para que houvesse possibilidade de apuração da
base de cálculo; não comprovou a origem dos créditos em contas mantidas em
instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa à fiscalização, tudo evidenciando o intuito
de omitir informações, com o fito de eximir-se do pagamento do imposto/contribuições);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal
e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na exploração do
comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de informar o total das receitas
típicas da atividade, inclusive deixando de apresentar declarações, como se não mais
estivesse em atividade, sem se importar em esclarecer se os créditos em suas contas
bancárias se referiam a esse tipo de atividade ou a outra, levando a fiscalização a apurar
os valores pelo regime de lucro arbitrado; ainda, passou toda a rede de lojas a empresa
sucessora que, como demonstrado nos anexos, muitas vezes é solidária, ao passo que
ambas operaram nos mesmos estabelecimentos comercias às mesmas épocas; nesse
sentido, a autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial, reduzindo a ampla rede a
apenas um pequeno estabelecimento no endereço constante do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização, acerca
da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica SANTEX que, antes
da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da marca GR ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério Público
Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO – processos números
10183.004979/00-11 (arquivado por decadência) e 10183.002620/2001-25 (créditos
inscritos na Dívida Ativa da União).
Fl. 2405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de ações
policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que sempre usa a
marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos estabelecimentos e abandonando o
anterior, categoria em que se inclui IMPELCO, furtando-se ao cumprimento das
obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO continuam
ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa sucessora/solidária, além de haver
movimentação financeira em 2002 no valor de R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83
em 2003, de R$ 11.790.083,53 em 2004 e de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo entrega
de declarações também para esses anos, confirmando a assertiva de que IMPELCO foi
"substituída" paulatinamente por VESLE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
(vide fls. 02 a 04 do ANEXO IV – QUATRO)., aberta em 06/06/2000, considerando que a
marca GR ELETRO continuou no mercado, inclusive com inserções na mídia televisiva e
propaganda contínua em listas telefônicas, sendo mais recentemente substituída pela
marca FACILAR, adotada no início de 2007 por VESLE.
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que tenha
havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para demonstração
do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve embaraço à
fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e nega a existência
de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção. No mais, afirma
confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua redução para 75% uma
vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que: “a contribuinte não causou
embaraço à fiscalização, prestando os esclarecimentos que lhe eram possíveis”. Ocorre
que o percentual de 150% está previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96 para as exigências
de ofício nas quais restar caracterizado o intuito de fraude, aqui presente em razão das
evidências reunidas pela Fiscalização acerca da deliberada intenção da contribuinte de,
reiteradamente praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los
adequadamente de modo a subtraí-los da incidência tributária.
Tais parâmetros orientaram os votos contrários à qualificação da penalidade em
face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, dissociada de outras evidências de os depósitos bancários
corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo, como são exemplos as decisões
veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596 (Diadorim Participações Ltda, Relatora Viviane Vidal
Wagner), 9101-004.458 (Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.456
(Tumelini Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423 (Frigorífico
Ilha Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.030 (Candy Comércio e
Representações Ltda, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto), 9101-005.083 (Silvia
Maria Ribeiro Arruda), 9101-005.084 (Saesa do Brasil Ltda ME), 9101-005.121 (Nadia Maria F.
C. de Farias), 9101-005.150 (Ilha Comunicações Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-
005.151 (Pizzaria e Churrascaria Bosque Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-
005.212 (Abbatur Turismo e Locações EIRELI, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-005.216
(Casa Verre Comércio e Distribuição EIRELI, Relator Luis Henrique Marotti Toselli), e 9101-
005.244 (Kolbach S/A, Relatora Lívia De Carli Germano). De outro lado, permitiram a
manutenção da qualificação da penalidade no Acórdão no 9101-004.838 (Guaporé Comércio de
Madeiras Ltda) quando constatado que a autoridade fiscal não só estabeleceu o vínculo dos
depósitos bancários com receitas da atividade da Contribuinte como também evidenciou todo o
percurso por ele desenvolvido para, consciente e intencionalmente, suprimi-las das bases
Fl. 2406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

tributáveis, bem como para ocultar esta conduta por meio da apresentação de declarações com
informações falsas e adotar todos os meios evasivos para dificultar o procedimento fiscal. A
presunção de omissão de receitas estipulada no art. 42 da Lei no 9.430/96, em tais
circunstâncias, não se destina, propriamente, à determinação das receitas, mas sim à definição
do momento de ocorrência do fato gerador, diante da falta de colaboração do sujeito passivo em
detalhar as receitas de sua atividade omitidas. Na mesma linha foi o voto vencedor proferido no
Acórdão no 9101-005.033 (Distribuidora de Alimentos Santa Marta ME, Relatora Amélia
Wakako Morishita Yamamoto).
No presente caso, as autoridades lançadoras imputaram multa qualificada aos
créditos tributários decorrentes de receitas presumidamente omitidas a partir da constatação de
saldo credor de caixa. No Termo de Verificação Fiscal às e-fls. 2003/ , há extensa demonstração
dos suprimentos de numerários na conta Caixa a partir de saídas das contas Bancos, bem como
das verificações daí decorrentes para identificação dos valores que deveriam ser expurgados por
falta de comprovação de efetivo suprimento de Caixa, ensejando a apuração de saldos credores e
a consequente presunção legal de omissão de receitas.
Ao final, assim motivam a qualificação da penalidade:
A multa de ofício considerada na presenta autuação foi a de 150%, com exceção da
infração mencionada no item 3 supra, haja vista a conduta dolosa pelo contribuinte a
qual teve por desiderato impedir o conhecimento por parte da administração tributária
do total das exações devidas pela empresa em epígrafe, mediante as seguintes
ações/omissões:
a) Não escriturar em seus livros contábeis a totalidade das receitas auferidas.
b) Declarar nas DIPJ ́s respectivas (Fls. 174 a 238), enquanto receitas, valores
inferiores ao efetivamente auferido.
c) Prestar informação falsa à administração tributária, haja vista que nas DCTF ́s
DACON ́s respectivas (Fls. 24 a 260), constam débitos inferiores ao efetivamente
devido pela autuada.
d) Inserção em sua contabilidade de elementos inexatos, visto que, como já
demonstrado, o contribuinte omitiu lançamentos (saídas da conta Caixa) a fim de
acobertar a movimentação de recursos mantidos a margem de sua escrituração
regular, mormente conhecido como “estouro” de Caixa.
Relevante notar que a conduta adotada pelo contribuinte se materializa por todo o
período abrangido por esta autuação, e que, pela quantidade de lançamentos demonstra
que não houve um mero erro de fato.
Por tudo o exposto, conclui-se que o autuado incorreu no disposto nos artigos 71 e 72 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, os quais definem a conduta de sonegação e
fraude.
[...]
No mesmo diapasão, é de salientar que o contribuinte foi regularmente intimado (Termo
de Intimação Fiscal n. 004, Fls. 79 a 87, Termo de Intimação Fiscal no 05. Fls. 88 a 102,
Termo de Intimação Fiscal no 06, Fls. 103 a 123 e Termo de Intimação Fiscal no 07, Fls.
124 a 139) a prestar os esclarecimentos cabíveis acerca da contabilização daqueles
valores como entradas na conta Caixa, bem como a comprovar, através de documentos
hábeis e idôneos, a procedência destes lançamentos contábeis.
Fl. 2407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

Contudo, nada na acusação fiscal se presta a correlacionar os “estouros” de Caixa
a recebimentos decorrentes de receitas da atividade omitidas. Apenas afirma-se que a
Contribuinte deixou de comprovar a procedência destes lançamentos contábeis, do que decorre a
presunção legal que toma por indício a identificação de saldo credor na conta Caixa.
Em tais circunstâncias, e diante das premissas inicialmente fixadas neste segundo
ponto do voto, não é possível admitir a qualificação da penalidade em face, apenas, de reiterada
omissão de receitas presumidas a partir de saldo credor de caixa, dissociada de outras evidências
de as irregularidades escriturais corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo. Resta,
assim, fora de dúvida a aplicação da Súmula CARF no 25 (A presunção legal de omissão de
receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.).
Daí porque deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN
também em relação à qualificação da penalidade.
Em consequência, a regra decadencial deixa de ser, necessariamente, aquela
prevista no art. 173, I do CTN.
A PGFN, de seu lado, ainda questiona a aplicação da regra decadencial do art.
150, §4o do CTN, invocando paradigmas nos quais foi determinada a aplicação do prazo
decadencial previsto no art. 173, I do CTN nas situações onde não tenha ocorrido o
recolhimento antecipado sobre as rubricas lançadas, não importando pagamentos afetos a
outros fatos que não são objeto de cobrança.
No âmbito do CARF, a matéria tem seu julgamento afetado pelas disposições do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Isto porque, relativamente à contagem do prazo decadencial na forma do art. 150,
do CTN, o Superior Tribunal de Justiça já havia decidido, na sistemática prevista pelo art. 543-C
do Código de Processo Civil, o que assim foi ementado no acórdão proferido nos autos do REsp
no 973.733/SC, publicado em 18/09/2009:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.ARTIGO
173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 2408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Extrai-se deste julgado que o fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se
o encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial de
5 (cinco) anos.
Resta claro, a partir da ementa transcrita, que é necessário haver uma conduta
objetiva a ser homologada, sob pena de a contagem do prazo decadencial ser orientada pelo
disposto no art. 173 do CTN. E tal conduta, como já se infere a partir do item 1 da referida
ementa, não seria apenas o pagamento antecipado, mas também a declaração prévia do débito.
Relevante notar, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto Nacional de Seguridade
Social – INSS) de que o prazo para constituição do crédito tributário seria de 10 (dez) anos,
Fl. 2409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

contando-se 5 (cinco) anos a partir do encerramento do prazo de homologação previsto no art.
150, §4o do CTN, como antes já havia decidido aquele Tribunal. Por esta razão, os fundamentos
do voto condutor mais se dirigiram a registrar a inadmissibilidade da aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário,
ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal.
Acrescente-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça também aprovou a
Súmula 555 segundo a qual: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art.
173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Todavia, os precedentes para a
consolidação deste entendimento, para além do que já consignado acerca do REsp no 973.733/SC
antes referido, têm em conta as seguintes circunstâncias fáticas:
 AgRg nos EREsp 1199262 / MG: afirma aplicável a regra do art. 150, §4o
do CTN se o crédito tributário exigido decorre de pagamento a menor de
tributo reduzido por creditamento indevido em sistemática não-
cumulativa;
 AgRg no Ag 1241890 / RS: confirmou a decadência de crédito tributário
relativo a Imposto sobre Serviços – ISS lançado depois de expirado o
prazo do art. 173, I do CTN;
 AgRg no Ag 1394456 / SC e AgRg no Ag 1407622 / PR: afastaram
aplicação cumulativa dos arts. 150, §4o e 173, I do CTN pretendida para
não ver decaída exigência depois do transcurso do prazo do art. 173, I do
CTN;
 AgRg no AREsp 20880 / PE: validou aplicação da regra do art. 173, I do
CTN a tributo estadual sob a premissa de que não havia pagamento ou
declaração, como informado na Inscrição em Dívida Ativa;
 AgRg no AREsp 102378 / PR: infirmada a notificação anterior do
lançamento, confirmou-se a decadência de Contribuição ao SENAI
constituída depois do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;
 AgRg no AREsp 246013 / SE: rejeitou a alegação de que a exigência de
diferencial de alíquota de ICMS estaria associada a pagamento parcial e
manteve a regra decadencial do art. 173, I do CTN;
 AgRg no AREsp 252942 / PE: validou a regra decadencial do art. 173, I do
CTN frente a exigência de IRPF decorrente de acréscimo patrimonial a
descoberto sem explicitar se houve alegação de pagamento antecipado ou
declaração do débito;
 AgRg no AREsp 260213 / PE e AgRg no REsp 1074191 / MG: validaram
a regra decadencial do art. 173, I do CTN frente a exigência de ICMS sem
prova de pagamento ou declaração do débito;
Fl. 2410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

 AgRg no REsp 1218460 / SC: manteve a aplicação da regra do art. 173, I
do CTN para lançamento de contribuição devida à Fazenda Nacional
diante da inexistência de qualquer pagamento antecipado do tributo por
parte da ora recorrente (Sujeito Passivo), a qual permaneceu totalmente
inerte à obrigação conforme provas de extrato analítico de débitos;
 AgRg no REsp 1235573 / RS: validou a regra decadencial do art. 173, I do
CTN porque a parte deixou de efetuar o pagamento da contribuição
devida sobre o 'prêmio por tempo de serviço', em sua totalidade, não
havendo que se falar em pagamento parcial ou recolhimento a menor da
contribuição sobre a folha de salários;
 AgREsp 1277854 PR: afasta a aplicação da regra decadencial do art. 150,
§4o do CTN se inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas apenas
apresentação de DCTF contendo informações sobre supostos créditos
tributários a serem compensados;
 REsp 985301 / SC e REsp 1015907 / RS: afastaram aplicação cumulativa
dos arts. 150, §4o e 173, I do CTN pretendida para não ver decaída
exigência de Contribuição Previdenciária depois do transcurso do prazo do
art. 173, I do CTN;
 REsp 1090021 / PE: afasta pretensão de aplicação da regra do art. 45 da
Lei no 8.212/91 e declara decaída exigência de Contribuição
Previdenciária formalizada depois do transcurso do prazo do art. 173, I do
CTN;
 REsp 1154592 / PR: confirma aplicação da regra decadencial do art. 173, I
do CTN a lançamento de IRPJ, IRRF e CSLL por inexistência de
pagamento, mas com relato de aplicação de multa qualificada e agravada;
 REsp 1344130 / AL: confirma aplicação da regra decadencial do art. 150,
§4o do CTN a lançamento de IRPJ porque o simples fato de a apuração e o
pagamento do crédito terem ocorrido após o vencimento do prazo previsto
na legislação tributária não desloca o termo inicial da decadência para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido realizado (art. 173, I, do CTN) e também porque não consignada a
existência de dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte que
efetuou o pagamento após o vencimento.
Confirma-se, portanto, que a quase totalidade dos precedentes sequer tangenciou a
repercussão das obrigações acessórias impostas aos sujeitos passivos. Quanto à decisão no AgRg
no REsp no 1.277.854/PR, ela aparenta contrariar a decisão em sede de repetitivos proferida no
REsp no 973.733/SC que cogita da aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do CTN na
hipótese de informação do débito em DCTF, muito embora apontamentos ao longo do voto da
primeira, acerca da informação do débito em declaração, indiquem corresponder à formalização
da compensação, mas não em Declaração de Compensação – DCOMP, vez que referente a
débitos de IRRF devidos em abril e maio de 1998, enquanto referida declaração somente foi
instituída com a Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002. Nota-
Fl. 2411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

se, ainda, que se a decisão no AgRg no REsp no 1.277.854/PR negasse a aplicação do art. 150,
§4o do CTN na hipótese de declaração parcial do débito em DCTF, ela poderia estar em
contradição com a própria súmula aprovada, segundo a qual, recorde-se, quando não houver
declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito
tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa.
De todo o exposto conclui-se que não há, naquele julgado ou nos demais que
instruem a Súmula 555 do STJ, maior aprofundamento acerca do que seria objeto de
homologação tácita na forma do art. 150 do CTN, permitindo-se aqui a livre convicção acerca de
sua definição. Referido dispositivo, por sua vez, assim estabelece:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Indispensável, portanto, o exercício da atividade que a lei atribui ao sujeito
passivo, a qual não se limita ao pagamento, que deve estar associado à apuração do crédito
tributário devido, assim estampada em sua escrituração comercial e fiscal. Imprópria, portanto, a
pretensão da PGFN de que haja recolhimento especificamente em relação à parcela omitida e
que motiva a exigência. A demonstração da apuração ao Fisco por meio das obrigações
acessórias que a lei impõe à pessoa jurídica já caracteriza atividade apta a atrair os efeitos do art.
150, §4o do CTN se o Fisco não invalida esta apuração e promove, apenas, exigências
suplementares em relação a ela.
No presente caso, para o ano-calendário 2002, a Contribuinte apresentou DIPJ
para o período fiscalizado, e ali informou a apuração de IRPJ e CSLL sobre lucro presumido
trimestral, bem como, possivelmente, de Contribuições sobre o faturamento, dado que, apesar de
não reproduzida nos autos esta parte da DIPJ, houve faturamento indicado para apuração de IRPJ
e CSLL, e a autoridade fiscal não reporta falta de recolhimento de Contribuição ao PIS e de
COFINS sobre o faturamento informado. Ao contrário, junta aos autos as DCTF apresentados do
ano-calendário 2002 para afirmar que os débitos lançados não foram ali declarados, mas nenhum
ressalva faz às informações de que débitos de Contribuição ao PIS e de COFINS, assim como de
IRPJ e CSLL, teriam sido apurados e ao menos parcialmente pagos em todos os períodos de
apuração de 2002 (e-fls. 448/452) Assim, os fatos geradores ocorridos até 30/09/2002 restam
alcançados pela decadência, na forma do art. 150, §4o do CTN, vez que o lançamento somente
Fl. 2412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

foi cientificado à Contribuinte em 16/10/2007. Ou seja, restam decaídas as exigências de IRPJ e
CSLL do 1o ao 3o trimestres de 2002, e as exigências de Contribuição ao PIS e de COFINS até
setembro/2002, exatamente como decidido no acórdão recorrido e esclarecido em sede de
embrgos.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN não só em relação à tributação de receita de crédito presumido de IPI e à qualificação da
penalidade, como também quanto à contagem do prazo decadencial.
(assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Declaração de Voto

Andrea Duek Simantob - Conselheira
Divergi da i. Relatora, especificamente, no tocante à tributação da receita de
crédito presumido de IPI na sistemática do lucro presumido, pois tenho me manifestado no
sentido de que devem ser adicionadas à base de cálculo do IRPJ e da CSLL as respectivas
receitas, extensiva, no caso dos autos, por se tratarem de receitas não adicionadas, às exigências
de PIS e da COFINS.
A discussão travada gira em torno de se definir ou não, se o crédito presumido de
IPI configura típica recuperação de um custo tributário ocorrido nas etapas anteriores de
circulação e embutido no custo dos insumos (matéria-prima, produtos intermediários, material de
embalagem, etc.), utilizados na industrialização dos produtos exportados ou se se caracteriza
como outras receitas operacionais, constando do cômputo da Receita Bruta e por conseguinte
do conceito de faturamento.
A Fazenda Nacional partiu da premissa de, ao se reconhecer que o crédito
presumido de IPI, veiculado pela Lei no 9.363/1996, ter natureza financeira, constitui-se em
típica de receita operacional, na medida em que se denomina subvenção para custeio, diferindo,
portanto, da ideia de recuperação de custos.
Fl. 2413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

Por força dessa posição foi interposto o recurso especial para a reforma do
acórdão recorrido. Aduz a Fazenda que o Regulamento do Imposto de Renda determina sejam
computadas na determinação do lucro operacional as subvenções correntes para custeio ou
operação, recebidas de pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
Nestes termos, diante da questão posta, entende-se que os valores atinentes a
crédito presumido de IPI devem ser contabilizados como receita do exercício e registrados de
forma separada e destacada do resultado das operações normais, por se tratarem de transferência
de renda e não de capital, devendo ser adicionados às bases de cálculo do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro apuradas pelas pessoas jurídicas submetidas à tributação com
base no lucro presumido, as quais também diante do faturamento possuem por pressuposto a
adição às bases de cálculo do PIS e da COFINS cumulativa.
Penso que o raciocínio da Fazenda Nacional não merece reparos – e assim tenho
decidido -, pelos motivos expostos a seguir.
O crédito presumido de IPI tem por fundamento o disposto no artigo 1o da Lei n.
9.363/96:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8,
de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior.
Nota-se que o objetivo do legislador está alinhado à política de desoneração das
exportações, no sentido de que, como regra geral, não devem incidir tributos nas vendas ao
exterior.
A autuação fiscal decorreu, portanto, da aplicação dos artigos 25, II e 29, II, da
Lei n. 9.430/96, que estabelecem (redação vigente à época dos fatos):
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das
seguintes parcelas: (grifei)
(...)
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes
de receitas não abrangidas pelo inciso anterior e demais valores determinados
nesta Lei, auferidos naquele mesmo período. (grifei)
e
Art. 29. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida
pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e
pelas demais empresas dispensadas de escrituração contábil, corresponderá à
soma dos valores. (grifei)
Fl. 2414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

(...)
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas, os resultados positivos decorrentes
de receitas não abrangidas pelo inciso I do caput, com os respectivos valores
decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do
art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais valores
determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo período. (grifei)
Assim, entendo que o tratamento a ser conferido ao crédito presumido de IPI, que
deve ser entendido como crédito de natureza financeira, que efetivamente compõe a receita
da empresa (na rubrica “demais receitas”, acima prevista), ainda se mantém, na medida em que
não há decisão em sede de repercussão geral pelo STJ e o STF deixa claro que o conceito de
receita bruta também equivale a faturamento, como será demonstrado abaixo.
Sobre o assunto, releva ressaltar que o STF vem entendendo que normas
estritamente legais, não ensejam campo de acesso junto ao Supremo.
Como se observa pelo julgado proferido pelo Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio
Melo no RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.061.779 RIO GRANDE DO SUL:
À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se
submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da
Constituição Federal.(grifei)
A par deste aspecto, destaco dever ser observado o que decidido pelo Supremo
Tribunal Federal, no extraordinário no 1.052.277, relatoria do ministro Dias
Toffoli, quanto à inexistência de repercussão geral da questão relativa à
inclusão de benefícios fiscais na base de cálculo do imposto de renda e da
contribuição sobre o lucro, tema similar ao debatido no presente
processo.(grifei)
Ou seja, o Pretório Excelso entende que o caso seria questão atinentes a normas
infraconstitucionais. E, seguindo este diapasão, já ainda não temos de forma concreta posição
junto ao STJ, em sede de repercussão geral, quanto à inclusão do crédito presumido de IPI na
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, entendo necessária a aplicação ao caso concreto o disposto
na legislação tributária vigente, especialmente o disposto no Regulamento do Imposto de Renda.
As decisões sobre esta matéria, no âmbito dos Tribunais Judiciais, têm se
modificado ao longo do tempo e o julgador administrativo, até que se tenha uma posição firmada
pelos tribunais superiores, precisa firmar sua posição pautada nos alicerces legais impostos pela
legislação tributária vigente, bem como nos conceitos atinentes à receita bruta e faturamento já
estanques e decididos pelos tribunais superiores. Aí o motivo da minha divergência e que tal qual
no precedente de minha relatoria (ac. 9101-004.556), mantenho o entendimento ora esposado.
Destaco, ainda, para confirmar minhas razões de divergência, não só quanto ao
IRPJ e CSLL, mas também quanto ao PIS e à COFINS, junto à i. Relatora, decisão do Ministro
Luiz Fux, no RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.022.657 MINAS GERAIS, onde se dispõe
sobre o conceito de Receita Bruta (equivalente à faturamento):
(...)“No que se refere à matéria de fundo, verifica-se que o Tribunal a quo julgou a lide nos
seguintes termos:
Fl. 2415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

“As bases de cálculo da contribuição para o PIS e a COFINS, seja o
‘faturamento’ (receita bruta operacional), para as empresas ainda sujeitas à
Lei no 9.718/98, sob o regime cumulativo, seja a ‘receita bruta’, para as
submetidas às Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, sob o regime não-
cumulativo, denotam que tais conceitos (faturamento ou receita bruta)
distinguem-se de receita ‘líquida’ auferida pelas empresas. Em ambas as
hipóteses, a base de cálculo resulta das negociações envolvendo venda de
mercadorias/serviços, fato gerador das imposições, sendo certo que custo da
‘taxa’ resta embutido no preço dos negócios entabulados com os consumidores.
(...) É pertinente sinalar que a receita bruta de vendas auferida pela autora
inclui as taxas e comissões pagas às administradoras de cartão de crédito, na
exata dicção do art. 1o, § 1o, Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Tudo quanto
entra na empresa a título de preço pela venda de mercadorias é receita, para o
efeito de incidência da contribuição ao PIS e à COFINS, não tendo qualquer
relevância, em termos tributários, a parte destinada às despesas com vendas,
que obviamente não representam ingressos financeiros.
Aliás, as exclusões da base de cálculo permitidas pela legislação estão previstas
no § 3o do art. 1o e são ‘numerus clausus’. (...) Com efeito, concluir que a ‘taxa’
controversa não integra a base de cálculo do PIS e/ou da COFINS exige
interpretação ampla de conceitos legais de modo favorável à parte impetrante,
contrariando aprimeira leitura dos comandos normativos, o que malfere a
tipicidade e a estrita legalidade tributárias, não se podendo evocar equidade
para dispensa de tributos (art. 111 c/c art. 108 do CTN). A matéria não é
recente nesta Corte, cujo entendimento se consolidou no sentido de que ‘a taxa
de administração de cartão de crédito ou débito é custo operacional que o
estabelecimento comercial paga à administradora, não estando inclusa nas
exceções legais que permitem subtrair verbas da base de cálculo da COFINS e
do PIS’.” (...)
Nesse contexto, o acórdão recorrido não divergiu da orientação firmada por
esta Corte, de que “receita bruta” e “faturamento” são termos considerados
equivalentes para fins tributários e expressam a totalidade das receitas
percebidas pelo contribuinte com a venda de mercadorias, de serviços ou de
mercadorias e serviços, ou seja, consistem na soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais.
No mesmo sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E
PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. BASE DE
CÁLCULO.
CONCEITO
DE
RECEITA
BRUTA
E
FATURAMENTO.
INCLUSÃO DO VALOR REFERENTE À COMISSÃO COBRADA POR
ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. JULGADO RECORRIDO
CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 902.734-
AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/10/2015)
“DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. TAXAS E COMISSÕES PAGAS ÀS
ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECEITA BRUTA E
FATURAMENTO. TOTALIDADE DOS VALORES AUFERIDOS COM A
VENDA DE MERCADORIAS, DE SERVIÇOS OU DE MERCADORIAS EARE
1022657 / MG SERVIÇOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Fl. 2416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 9101-005.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000594/2007-79

Nos termos da jurisprudência da Corte, incide Pis e Cofins sobre a
totalidade dos valores auferidos no exercício das atividades empresariais
do contribuinte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE
853.463-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de
18/9/2015)
“Agravo
regimental
no
recurso
extraordinário.
Prequestionamento. Ausência. Tributário. Prazo prescricional para
repetição. LC no 118/05. Taxa de administração de cartão de crédito. PIS e
COFINS. Receita bruta e faturamento. Sinônimos. Precedentes. 1. Não se
admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que
nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das
Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. A orientação firmada no RE no 566.621/RS
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC no
118/05, considerando válida a aplicação do novo prazo de 5 anos, tão
somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou
seja, a partir de 9 de junho de 2005, situação na qual se enquadra o
presente feito. 3. O STF firmou o entendimento de que a receita bruta e o
faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência
do PIS e da COFINS, são termos sinônimos e consistem na totalidade das
receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de
mercadorias e serviços, assim entendido como a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais. 4. Agravo regimental
não provido.” (RE 827.484-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma,
DJe de 30/4/2015) (grifei)
Portanto, forte na premissa de que eventuais incentivos fiscais, embora diminuam
a carga tributária, por isso mesmo acabam por majorar o lucro das empresas, com impacto
positivo na base de cálculo a ser apurada, correto o enquadramento efetuado pela autoridade
fiscal.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da PGFN.
(assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 2417
DF CARF MF
Documento nato-digital